Tribunal: CARF
Processo: 16004.720125/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2016
RECURSO DE OFÍCIO. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo CARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL EM SEDE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento fiscal. O contribuinte se defende do que consta no lançamento, sendo nula a inovação da acusação fiscal no âmbito do contencioso.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por seu presidente.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RECLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS. ASPECTOS MATERIAIS. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
O abuso de forma viola o direito e a Fiscalização deve requalificar os atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal atinente. Não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique negócios ou situações jurídicas formalmente existentes, uma vez que os artigos 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com base na constatação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, todavia, é ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato incluiu em sua base de cálculo valores indenizatórios.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720125/2017-14
ACÓRDÃO
2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONSORCIO VERA MARCIA PINATTI TONON E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2016
RECURSO
DE
OFÍCIO.
INFERIOR
AO
VALOR
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua
apreciação pelo CARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL EM SEDE DE
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento
fiscal. O contribuinte se defende do que consta no lançamento, sendo nula
a inovação da acusação fiscal no âmbito do contencioso.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo,
fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
Fl. 7653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023 e nas demais normas atinentes ao tema, expedidas por
seu presidente.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RECLASSIFICAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CONSÓRCIO
SIMPLIFICADO
DE
PRODUTORES RURAIS. ASPECTOS MATERIAIS. EQUIPARAÇÃO A PESSOA
JURÍDICA PRESTADORA SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 7654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
3
O abuso de forma viola o direito e a Fiscalização deve requalificar os atos e
fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do
dispositivo legal atinente. Não há óbice para que a autoridade lançadora
requalifique negócios ou situações jurídicas formalmente existentes, uma
vez que os artigos 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da realidade
subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com base na constatação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato
gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA TRIBUTAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias,
todavia, é ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato
incluiu em sua base de cálculo valores indenizatórios.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Fl. 7655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do Recurso de Ofício, em função do limite de alçada; II) não conhecer dos Recursos Voluntários
quanto ao pedido de compensação, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida: i) acolher
a preliminar de nulidade para: a) afastar a responsabilidade solidária dos srs. Eder Fabricio Pinatti
e Marcos Aurélio Pinatti; b) afastar a responsabilidade solidária com base no art. 124, I, da Sra.
Vera Márcia Pinatti Toron, mantendo-a com base no artigo 135, III, do CTN; ii) rejeitar as demais
preliminares; iii) no mérito, dar provimento parcial aos Recursos Voluntários para reduzir a multa
aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Brasília (DF), consubstanciada no Acórdão no 03-081.068
(fls. 7.299/7.367), a qual, decidiu:
(1) por unanimidade de votos, em julgar improcedente a impugnação do
contribuinte autuado (equiparada à empresa Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon
e Outros), mantendo-se o crédito tributário exigido;
(2) por unanimidade de votos, em julgar procedentes em parte as impugnações,
para excluir somente a responsabilidade tributária solidária prevista no § 3o do
artigo 25-A da Lei 8.212/1991 c/c o inciso II do artigo 124 do CTN, dos seguintes
consorciados: (i) responsável solidária Sra. Vera Márcia Pinatti Tonon, mantendo-
se a sujeição passiva solidária imputada nos termos tanto do inciso III do art. 135
do CTN como do inciso I do art. 124 do CTN; e (ii) responsáveis solidários Srs.
Marcos Aurélio Pinatti e Eder Fabrício Pinatti, mantendo-se a sujeição passiva
solidária imputada nos termos do inciso I do art. 124 do CTN; e
(3) por unanimidade de votos, em julgar procedentes as impugnações dos demais
responsáveis solidários, qualificados como pessoas físicas produtoras rurais
(consorciados/condôminos), arrolados no Anexo III (fls. 2003/2010) do Termo de
Fl. 7656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
5
Verificação e Constatação Fiscal (TVCF), excluindo-os da sujeição passiva tributária
ora imputada pela Fiscalização.
Em relação à exclusão dos demais responsáveis solidários pessoas físicas arroladas
no Anexo III do TVCF e dos devedores solidários com impugnação procedente em parte (Sra. Vera
Márcia Pinatti Tonon e Srs. Marcos Aurélio Pinatti e Eder Fabrício Pinatti), a decisão foi submetida
ao reexame necessário (recurso de oficio) perante este Conselho, em virtude de se tratar de
exoneração de responsáveis solidários de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63,
de 09/02/2017, vigente à época do julgamento.
Reproduzo o relatório do acórdão de primeira instância, o qual bem descreve os
fatos ocorridos até aquele momento.
I - NATUREZA DO LANÇAMENTO FISCAL
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT/FAP), previstas nos incisos I e II do
artigo 22 da Lei 8.212/1991, e à contribuição destinada a outras
Entidades/Terceiros (SENAR), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, relativas às competências 01/2012 a 10/2016.
Compõem o lançamento as seguintes contribuições sociais discriminadas por auto
de infração:
TRIBUTO
ESPÉCIE
VALOR
Contribuição
Previdenciária
da
Empresa e do Empregados
Patronal e SAT/GILRAT/FAP
(alíquota: 20% e 3% SAT)
R$ 2.849.628,95
Contribuição destinada a outras
Entidades e Fundos (Terceiros)
SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem
Rural:
alíquota de 2,5%)
R$ 309.741,28
TOTAL TRIBUTO LANÇADO (valor
consolidado em 28/04/2017

R$ 3.159.370,23
Os valores apurados também abrangem a aplicação da multa de oficio qualificada
de 150%, na forma do art. 35-A da Lei 8.212/1991 c/c o §1o do art. 44 da Lei
9.430/1996.
Registra-se que os valores apurados no presente lançamento foram constituídos
por meio do instituto da solidariedade. Isso ensejou o lançamento tanto no
contribuinte autuado (principal) como nos responsáveis solidários, obedecendo
ao período de permanência de cada consorciado no consórcio de empregadores
rurais, a saber:
Fl. 7657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
6
1. Vera Márcia Pinatti Toron (Presidente do Consórcio - Administradora), CPF
080.722.518-56. Na qualidade de administradora do consórcio, foi imputada a
responsabilidade solidária do inciso III do art. 135 do CTN e, na qualidade de
produtora rural inserida no rol dos consorciados do Anexo III do TVCF, houve a
imputação da responsabilidade solidária dos incisos I e II do art. 124 do CTN; e
2. Consorciados (35 pessoas físicas produtoras rurais) enumerados no Anexo III
(fls. 2003/2010) do Termo de Verificação e Constatação Fiscal. Imputação da
responsabilidade solidária dos incisos I e II do art. 124 do CTN.
II - DO RELATÓRIO FISCAL (Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls.
1948/1980)
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF), fls. 1948/1989, informa que o
Consórcio Simplificado de produtores rurais de pessoas físicas, em nome de VERA
MÁRCIA PINATTI TONON e Outros, possui Ata de Constituição de Consórcio de
Empregadores Rurais para contratação de mão de obra de trabalhadores rurais
com responsabilidade mútua, datada de 15 de abril de 2011 (doc. fls. 60 a 68).
A Fiscalização afirma que em diversos Termos de Aditamento, tanto de inclusões
quanto de exclusões, constam diversos consorciados no mesmo documento, e,
após análise, tomou por base o Contrato de Participação Mútua e os Termos de
Aditamentos de ingressos e exclusões apresentados para demonstrar no ANEXO II
a relação dos consorciados integrantes do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros.
Da Diligência à Empresa Oeste Paulista Administração de Patrimônio EIRELI.
A Fiscalização informa que – por meio de diligência junto à empresa Oeste
Paulista Administração de Patrimônio Eireli e com o cotejo com os documentos
contábeis do Consórcio de Empregadores de Produtores Rurais/Vera Márcia
Pinatti Tonon e Outros – nos anos de 2011 e 2012 identificou 16 produtores rurais
que não estavam inscritos no Consórcio (arrolados no item 2.4.6 do TVCF),
conforme comprovante de operação bancária (TED), cujo documento identifica o
nome e CPF do favorecido, número da conta bancária creditada, valor creditado,
entre outras informações. Nos referidos documentos consta como favorecido o
Sra. VERA MÁRCIA PINATTI TONON, CPF 080.722.518-56 (conta bancária
n°10128089, Banco 033 Santander - Agência 0292 e conta bancária n°0320803,
Banco 756 Credicitrus - agência 3188).
Estabelece os percentuais de tomadores de serviços consorciados e não
consorciados (item 2.4.7 do TVCF):
 ano de 2011, consorciados = 15 (percentual de 57,69% ) e não consorciados= 11
(percentual de 42,31%); e
 ano de 2012, consorciados = 19 (percentual de 76%) e não consorciados= 6
(percentual de 24%).
Fl. 7658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
7
Registra que o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, de fato, não foi
constituído para contratação de trabalhadores rurais para atuar exclusivamente
nas propriedades de produtores rurais pessoas físicas inscritos como
consorciados, e sim se efetivou para prestar serviços a terceiros, indistintamente
para tomadores diversos, condôminos e não condôminos. Ou seja, foi constituído
para atuar livremente no mercado de prestação de serviços.
Da Diligência ao Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos para comprovação de
lançamento contábil, bem como qualquer outro documento de interesse da
fiscalização, por meio de Termo de Início de Diligência.
Após isso, a Fiscalização informou que não foram apresentados os livros Caixa,
Diário e Razão, e que os recibos de energia elétrica e de telefone estão em nome
de Marcos Aurélio Pinatti (consorciado) e, em relação aos recibos de água,
informou que no imóvel possui poço artesiano. Ainda observou, em resposta ao
Termo de Início de Diligência, que o imóvel de localização do consórcio está em
nome de Marcos Aurélio Pinatti.
Menciona que a cláusula 2a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua
proporcional para contratação de trabalhadores rurais prevê que os contratantes
consorciados, reunidos sob o nome de CONSÓRCIO VERA MÁRCIA PINATTI
TONON E OUTROS, cujo nome fantasia é CONSÓRCIO AGRÍCOLA AGROCANA, com
sede na Avenida Natalino Minuci, n° 622, Distrito Industrial, município de Monte
Aprazível-SP, contratarão pessoas físicas ou jurídicas, para administrarem o
consórcio, sendo que os recolhimentos previdenciários serão efetuados sob o
nome coletivo de CONSÓRCIO VERA MÁRCIA PINATTI TONON E OUTROS, em
atenção ao disposto na circular n° 056/1999 do INSS e legislação posterior.
A cláusula 6a do Contrato Particular informa que o consórcio será administrado
pela Sra. VERA MÁRCIA PINATTI TONON, concedendo a ela poderes em especial
para admitir e demitir empregados, bem como o disposto na cláusula quinta deste
contrato, representar os consorciados perante órgãos públicos. Assim como
proceder abertura e encerramento de conta corrente em instituições bancárias e
assinar todos os documentos exigidos por lei ou de praxe limitado ao CEI coletivo
CONSÓRCIO VERA MÁRCIA PINATTI TONON E OUTROS.
Da Diligência à Empresa Biofasa Agrícola Ltda.
Diz que, através do Termo de Aditamento e Ratificação ao Contrato Particular de
Responsabilidade Mútua Proporcional para Contratação de Trabalhadores Rurais
(7o Alteração), o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros aditou o ingresso
de novos consorciados, entre eles, a empresa BIOFASA AGRÍCOLA LTDA.
Narra que a empresa BIOFASA AGRÍCOLA LTDA não estava habilitada a integrar o
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, posto que, de acordo com a
legislação, o consórcio simplificado de produtores deve ser formado pela união de
Fl. 7659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
8
produtores rurais pessoas físicas. Cita a legislação que rege a matéria: artigo 25-A
da Lei 8.212/91 e artigo 200-A do Decreto 3.048/99.
Da Diligência à Empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME.
Por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência n°
08.1.07.00-2016/00009-1, foi realizada diligência junto à empresa Agrocana
Transportes e Serviços Ltda-ME, inscrita no CNPJ n° 05.827.315/0001-20,
estabelecida na AV. NATALINO MINUCI n° 622, em Monte Aprazível-SP.
Após intimação fiscal, a empresa Agrocana Transportes e Serviços LtdaME
informou que não possui os seguintes documentos contábeis: Livro Registro de
Entradas de Mercadorias; Livro Registro de Prestação de Serviços; Livros Caixa;
Livros Diário; Livros Razões; Contratos de Comodato; Contratos de locação;
Contratos de arrendamento; Contratos de Prestação de Serviços; Recibos de
Pagamento de água; e Relação de bens móveis pertencentes ao ativo
permanente. E informou que, em relação aos recibos de água, possui poço
artesiano.
Após análise do instrumento particular de constituição da Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME, a Fiscalização informa que a empresa é estabelecida na AV.
NATALINO MINUCCI N°622, Distrito Industrial em Monte Aprazível-SP, e,
conforme cláusula 3a , o seu objeto social é o transporte de cargas por meio
rodoviário e serviços rurais. Observou, ainda, que a composição societária da
empresa foi estabelecida da seguinte maneira:
1. MARCOS AURÉLIO PINATTI - Sócio administrador, CPF 098.340.098/95, RG N°
19.928.649/SSP-SP; e
2. EDER FRANCISCO PINATTI - Sócio administrador, CPF 264.085.728/20, RG N°
27.686.461-xSSP-SP.
Ressalta que tanto o Sr. Marcos Aurélio Pinatti quanto o Sr. Eder Francisco Pinatti
integram o quadro de consorciados do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros.
Da Conclusão fática.
Registra que os procedimentos descritos nos itens 6 a 10 do TVCF demonstram a
existência de um consórcio que buscava a redução de custos, valendo-se para
tanto de artifícios fraudulentos ou simulados, visto que os trabalhadores com
vínculo empregatício com "Condomínio ou Consórcio" simplificado de produtores
rurais, formados pela união de produtores rurais pessoas físicas, têm a
contribuição previdenciária a cargo da empresa substituída por percentual
incidente sobre a receita bruta dos produtores rurais pessoas físicas, nos termos
dos artigos 22-B e 25 da Lei 8.212/91.
Em análise ao contexto, formado por todo o conjunto de elementos e dos
documentos apresentados e juntados ao processo, a Fiscalização concluiu que o
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros foi constituído objetivando o
Fl. 7660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
9
benefício tributário pelo não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações
pagas ou creditadas a segurados empregados. E finalizou nos seguintes termos:
“[...] 11.15 - O Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, de fato, não
foi constituído para contratação de trabalhadores rurais para atuar
exclusivamente nas propriedades de produtores rurais pessoas físicas
inscritos como consorciados, e sim para prestar serviços a terceiros
indistintamente a tomadores diversos, consorciados e não consorciados,
inclusive para pessoa jurídica. Ou seja, foi constituído para atuar livremente
no mercado de prestação de serviços. Com efeito, os fatos narrados
demonstram que o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, com
aparência de "consórcio" formalmente constituído para contratação de
trabalhadores rurais, atuando exclusivamente nas propriedades de
produtores rurais pessoas físicas, de fato atua livremente no mercado de
prestação de serviço rural. E assim, valendo-se da condição de "consórcio",
nos termos do "Estatuto da Terra", do artigo 25A da Lei n°8.212/91 e artigo
200A do Decreto 3.048/99, manter trabalhadores com vínculos
empregatícios formais utilizados na prestação de serviço rural que vão além
do estabelecido para o consórcio de empregadores e usufruir do benefício
tributário pelo não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações
pagas ou creditadas a segurados empregados. De todo o exposto, conclui-se
que os procedimentos descritos resultam da busca empresarial pela redução
de custos, valendo-se para tanto de artifícios fraudulentos, visto que
trabalhadores com vínculo empregatício com "Consórcio" simplificado de
produtores rurais, formados pela união de produtores rurais pessoas físicas
tem a contribuição previdenciária a cargo da empresa substituída por
percentual incidente sobre a receita bruta dos produtores rurais pessoas
físicas, nos termos dos artigos 22-B e 25 da Lei n.°8.212/91. 11.16 - Neste
contexto, é indiscutível que o ordenamento jurídico não pode permitir a
existência da simulação. Observe-se que a simulação ocorre quando é
praticado ato ou negócio jurídico que esconde a real intenção das partes,
tratando-se de declaração enganosa da verdade. Ou seja, a simulação
configurase através de inúmeras e sólidas evidências, quando as
circunstâncias indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes
tributários diferentes, ocupando um mesmo espaço físico, perseguindo a
mesma atividade econômica, cujos administradores possuem grau de
parentesco ou afinidade entre si, com a ingerência de uma sobre a outra,
com a utilização dos mesmos empregados, implicando em confusão
patrimonial e uma gestão atípica, objetivando reduzir custos, usufruir
tributação privilegiada e pulverizar receitas. (...) Desse modo, no transcurso
da ação fiscal junto ao Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, foram
demonstrados os elementos que levaram a fiscalização a equiparar o
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros como empresa prestadora de
Fl. 7661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
10
serviço rural. (...) Desta forma, a análise da situação fática exposta leva à
conclusão de que, ao invés do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros
promover a prestação de serviços exclusivamente aos produtores rurais
pessoas físicas inscritos como consorciados, decidiu assumir o risco do
negócio e participar livremente no mercado de prestação de serviço rural,
prestando serviços a terceiros, indistintamente para consorciados e não
consorciados, inclusive para pessoa jurídica. Ou seja, concorrendo
livremente no mercado de prestação de serviços. Em análise ao contexto,
formado por todo o conjunto de elementos e dos documentos apresentados
e juntados ao processo, concluímos, de forma inequívoca, que constituem
provas irrefutáveis quanto aos atos praticados, com o intuito de se isentar
do recolhimento de contribuições previdenciárias patronais. O Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros foi constituído objetivando o benefício
tributário pelo não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações
pagas ou creditadas a segurados empregados. De todo o exposto,
desconsideramos o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros da
condição de Consórcio Simplificado de Produtores Rurais Pessoas Físicas,
conforme previsto no artigo 25A da lei n° 8.212/91 e artigo 200A, do
Decreto n°3.048/99, equiparando-o a empresa prestadora de serviços, nos
termos do artigo 15, parágrafo único da mesma lei, artigo 2o do Decreto-Lei
n.5.452, de Io de maio de 1.943, que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT e artigo 118 incisos I, II da lei da lei n.5.172, de 25 de outubro
de 1966. [...]”
Do Fato Gerador.
Informa que a situação definida em lei necessária e suficiente à ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias foram as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, discriminadas e declaradas pelo Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), e destinadas a retribuir o trabalho
realizado na prestação de serviços a terceiros, a diversos tomadores de serviços,
consorciados e não consorciados, inclusive para pessoa jurídica, participando
livremente no mercado de prestação de serviços. Com relação às contribuições
destinadas a Outras entidades/Terceiros, informa que os dispositivos legais
relativos ao SENAR (alíquota de 2,5%) encontram-se relacionados no anexo do
Auto de Infração. Informou ainda que, quanto aos valores do Salário Educação e
INCRA, os mesmos foram declarados em GFIP.
Da Base de Cálculo.
Os valores da base de cálculo forma extraídos do banco de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, os quais se encontram discriminados no Anexo I.
Da Multa Aplicada.
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
11
Quanto à aplicação da multa constante deste lançamento fiscal, esclarecese que
foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, na forma do art. 35-A da Lei
8.212/1991 c/c o § 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP).
Pela ocorrência, em tese, dos delitos de Crime Contra Ordem Tributária –
previstos nos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o, ambos da Lei 8.137/1990
–, e de crime contra a Previdência Social – capitulado no art. 337-A do Código
Penal Brasileiro, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000 –, houve a
elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), constituída no
processo administrativo n° 16004.720143/2017-98, que foi apensada ao presente
processo administrativo fiscal e cumprirá o rito processual previsto nos §§ 2° e 3°
do art. 4° da Portaria RFB n° 2.439/2010, DOU de 22/12/2010.
Da Responsabilidade Solidária - Pessoas Físicas Consorciadas (Anexo III do
TCVF).
Ocorreu a imputação da responsabilidade solidária prevista nos incisos I e II do
art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme Anexo III (fls. 2003/2010).
Informa que houve o interesse comum dos consorciados nos fatos imponíveis da
obrigação principal, quais sejam, utilizar-se de serviços remunerados para a
consecução de seus objetivos.
Diz que os produtores rurais consorciados, ao se inscreverem como partícipes do
consórcio, implicitamente se submeteram às normas que disciplinam o seu
funcionamento,
portanto
não
podem
alegar
desconhecimento
da
responsabilidade tributária prevista no § 3° do art. 25-A da Lei 8.212/91, no
tocante ao recolhimento dos tributos previdenciários devidos e incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos trabalhadores rurais contratados. Com isso,
eles deixaram de acompanhar a correta aplicação das normas estabelecidas em
lei, comportamento este que se enquadra em lição oriunda do Direito Penal,
denominada de teoria da cegueira deliberada (síndrome do avestruz), segundo a
qual um determinado agente simula não perceber o que se passa em seu entorno,
ou aparenta uma surpresa pouco crível, consideradas as vantagens que aufere
com seu intencional estado de ignorância sobre uma situação suspeita.
Informou ainda que o valor atribuído para cada consorciado corresponde ao
período em que permaneceu inscrito no referido “Consórcio”, relacionados no
Anexo III.
Da Responsabilidade Solidária do Administrador - Vera Márcia Pinatti Tonon.
Com base no inciso III do artigo 135 do CTN, foi imputada a responsabilidade
pelos créditos lançados a Sra. Vera Márcia Pinatti Tonon.
Da Ciência do Lançamento Fiscal.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado (contribuinte) deu-se
em 31/05/2017.
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
12
Foram lavrados os Termos de Responsabilidade Tributária (Sujeição Passiva
Solidária), inseridos em cada auto de infração no demonstrativo de responsáveis
tributários, e, posteriormente, emitidos os Termos de ciência e encerramento do
lançamento, contendo, em planilha, o valor abarcado pela responsabilidade
solidária de acordo com o período de permanência de cada consorciado no
consórcio de empregadores de produtores rurais (fls. 2013/2228).
III - DAS IMPUGNAÇÕES
Tanto o contribuinte principal como os responsáveis solidários foram intimados
do lançamento. Em vista disso, compareceram aos autos apresentando seus
instrumentos de impugnação: (i) o contribuinte autuado, fls. 6412/6488,
acompanhado de cópias de documentos de fls. 6489/6920; (ii) a responsável
solidária na categoria de administradora do Consórcio de Empregadores Rurais -
Vera Márcia Pinatti Toron e Outros, fls. 6383/6406; e (iii) os responsáveis
solidários na categoria de consorciados do Consórcio de Empregadores Rurais
(enumerados no Anexo III do TVCF), fls. 2247/6411 e 6422/7213.
As impugnações deduzem as questões a seguir sintetizadas.
III.1. - IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE AUTUADO - Consórcio Vera Márcia
Pinatti Tonon e Outros (fls. 6412/6488).
Afirma que inexiste crédito tributário decorrente de contribuição previdenciária
no caso em tela, tendo em vista que as obrigações previdenciárias a cargo do
Condomínio de Produtores Rurais ora IMPUGNANTE restaram devidamente
adimplidas, sendo descabida e infundada a afirmação de que o consórcio teria
sido constituído com o escopo de dissimular a ocorrência do fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Preliminarmente
Invalidade do Auto de Infração.
Argumenta que a Fiscalização não descreveu de forma precisa o fato gerador e a
base de cálculo utilizada, fato este que induz à nulidade da autuação.
Para isso, afirma que houve uma descrição imprecisa do fato gerador e uma falta
de clareza na determinação da base de cálculo, bem como houve uma ausência de
capitulação legal e de provas inerentes à materialização do fato gerador dos
créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração. Diante disso, solicita a
anulação do lançamento, já que ocorreu manifesto prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa para o contribuinte (IMPUGNANTE).
Cita várias decisões proferidas pelo Poder Judiciário e pelo CARF para embasar a
linha de pensamento da nulidade do lançamento.
No tocante à contribuição destinada ao SAT/GILRAT, entende que a Fiscalização
não fundamentou as razões pelas quais aplicou a alíquota de 3%, acrescida de 1
ponto de Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
13
Cita ensinamento de Hugo de Brito Machado sobre a necessidade de
fundamentação do ato administrativo (lançamento fiscal).
Conclui que não resta alternativa senão a proclamação de nulidade do Auto de
Infração lavrado em face do IMPUGNANTE, dada a ausência de adequada
capitulação legal, de motivação e de informações precisas acerca do fato gerador
e da base de cálculo das contribuições previdenciárias que compõem a autuação.
Nulidade do Auto de Infração por Erro de Identificação do Sujeito Passivo.
Alega que o Auto de Infração é nulo, dada a ausência de correlação lógica entre a
fundamentação e a conclusão nele contida, além do manifesto erro na
identificação do sujeito passivo, tendo em vista que o Consórcio IMPUGNANTE,
que atua despido de interesses mercantis, não teve qualquer benefício
decorrente do registro de trabalhadores rurais em seus quadros. Para isso, afirma
que o pressuposto lógico para que se tenha situação em que os procedimentos
descritos e artifícios empregados resultem da busca pela redução de custos –
tendo em vista que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é substituída
por percentual incidente sobre a receita bruta, conforme alegado de forma
desarrazoada pela Fiscalização –, é que se esteja diante de empresa.
Afirma que a substituição da contribuição previdenciária a cargo da empresa
pressupõe empresa que se beneficie da operação, razão pela qual o sujeito
passivo da autuação, caso se adote o equivocado raciocínio da Fiscalização,
deveria ser a empresa, não o Consórcio IMPUGNANTE, que não teve qualquer
benefício decorrente do registro de trabalhadores rurais em seus quadros.
Desse modo, diante do erro na identificação do sujeito passivo, associado a falta
de correlação lógica entre as imputações e a conclusão contida, entende que seja
proclamada a nulidade da autuação.
Decadência Parcial do Crédito Tributário.
A Impugnante alega decadência parcial do lançamento fiscal para as
competências de janeiro/2012 a abril/2012, nos termos do § 4o do art. 150 do
CTN, já que este dispositivo legal estabelece o prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário dos tributos sujeito ao lançamento por homologação, de 5
(cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador. Para isso, afirma que
a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em maio de 2017.
Registra que, nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
dentre os quais figuram indubitavelmente as Contribuições Previdenciárias, a
fiscalização possui o prazo de cinco anos, contado da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, para homologar a conduta do contribuinte ou efetuar o
lançamento de eventuais diferenças porventura não recolhidas. E, no caso dos
autos, não se justifica a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, na medida em que
a fiscalização não traz aos autos qualquer elemento de prova que comprove
eventual ocorrência de dolo, fraude ou simulação, limitando-se a fazer meras
Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
14
alegações de que teria ocorrido “sonegação”, a fim de justificar a imposição da
multa de oficio qualificada.
Portanto, haja vista o recolhimento de valores referentes às contribuições
providenciarias no período do fato gerador das competências exigidas no
lançamento fiscal ora combatido, conclui-se pela decadência das competências
compreendidas entre janeiro/2012 e abril/2012, posto que do fato gerador até a
afetiva constituição do crédito tributário, data de maio de 2017, transcorreu prazo
superior a 5 (cinco).
Do Mérito
Do
Tratamento
Dispensado
ao
Setor
Agrícola
e
Da
Figura
do
Condomínio/Consórcio Simplificado de Produtores Rurais.
Aduz que o Condomínio, ou Consórcio Simplificado de Produtores Rurais, é figura
sui generis, alçada à condição de política pública de emprego, trabalho e renda,
com ampla divulgação pelas Delegacias Regionais do Trabalho, mas que,
paradoxalmente, é marcada pela pobreza em termos de regulamentação legal.
Nesse sentido, o tratamento legal dispensado ao instituto sub exame é
representado basicamente peio artigo 25-A da Lei 8.212/91, que deixa evidente
que o legislador outorga permissão aos produtores rurais para se unirem com o
objetivo de promover a contratação, a gestão e a demissão de trabalhadores para
prestação de serviços aos condôminos, mediante documento registrado em
cartório de títulos e documentos.
Sustenta que a gestão dos trabalhadores que laboram no plantio e colheita da
cana-de-açúcar dos condôminos produtores rurais, por outro lado, demanda
auxiliares administrativos, contador, etc. Outrossim, o oferecimento de
adequadas condições de trabalho aos trabalhadores rurais pressupõe
disponibilização de ônibus para que eles sejam conduzidos com segurança até as
propriedades rurais dos condôminos, além de motoristas, operadores, tratoristas
e fornecimento de combustível.
Por vezes também se revela igualmente necessária a locação de equipamento, ou
máquina agrícola, não titularizado por nenhum dos condôminos produtores
rurais, como tratores, plantadora, caminhões de transbordos, dentre outros.
Nesse passo, a peça de Impugnação registra que a complexidade inerente à
exploração da atividade canavieira e a rigidez das normas oriundas do Ministério
do Trabalho e Emprego não permitem que um Condomínio de Empregadores
Rurais se limite a contratar e demitir trabalhadores que se dediquem apenas ao
corte, carregamento e transporte da cana-deaçúcar. Em última análise, a
complexidade operacional atrelada ao corte da cana e o louvável espírito
protetivo das normas trabalhistas impõem ao Condomínio de Empregadores
Rurais a necessidade de locação de alguns equipamentos, além da contratação de
empregados destinados a ocupar as mais diversas funções.
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
15
Da Exploração da Atividade Rural no âmbito do Consórcio de Produtores Rurais
Vera Márcia Pinatti Toron e Outros.
Argumenta que os produtores rurais que integram o Consórcio exploram
atividade rural que contempla o plantio; cultivo; corte; carregamento e transporte
de cana-deaçúcar. Para o exercício de suas atividades agrícolas, em 15 de abril de
2011, um grupo de aproximadamente 20 produtores rurais dedicados à cultura
canavieira na região de Monte Aprazível se reuniu com o escopo de contratar e
gerir a mão de obra necessária à execução de suas atividades, e, devido ao
significativo volume de sua produção, os consorciados/condôminos reunidos
nomearam como “cabeça” a Sra. Vera Márcia Pinatti, em nome de quem é feita a
movimentação bancária e os recolhimentos das contribuições previdenciárias e
demais encargos, na forma da cláusula 6a do Contrato Particular de
Responsabilidade Mútua para Contratação de Trabalhadores Rurais.
Alega que estamos diante de um Consórcio válido, juridicamente existente e
inclusive fomentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelas Delegacias
Regionais do Trabalho. Para isso, afirma que a análise do Termo de Aditamento e
Ratificação do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua, assim como das
centenas de Termos constantes ao longo das fls. 184 e ss do processo
administrativo, permite visualizar a mecânica de ingresso e saída dos condôminos
produtores rurais, constituindo, ademais, prova cabal existência do Condomínio.
A demonstrar a existência do Consórcio IMPUGNANTE relaciona várias
reclamações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores que prestavam serviços aos
produtores rurais condôminos (Doc. 03). E registra que, conforme se observa dos
anexos comprovantes de recolhimento, trata-se de Consórcio de Empregadores
Rurais que sempre funcionou em consonância com a legislação, cumprindo as
obrigações fiscais e trabalhistas afetas às suas atividades (Doc. 04).
Da Arbitrária e Ilegal Desconsideração da Condição do Impugnante de
Condomínio de Produtores Rurais.
Suposta prestação de serviços a não condôminos.
Alega que é equivocada e ilegal a desconsideração da sua condição de
Condomínio, ou Consórcio Simplificado de Empregadores Rurais, e não há que se
falar em equiparado à empresa prestadora de serviços. Isto porque, não obstante
todos os fatos e documentos apontados no tópico anterior, que tornam
inconteste a condição de Condomínio de Empregadores Rurais, com base em
meras ilações e suposições do i. Fiscal autuante, toda a verdade dos fatos foi
deixada de lado.
Destaca que, ao contrário do que, de forma indevida e desarrazoada, aponta a
Fiscalização, o Consórcio IMPUGNANTE nunca atuou com o intuito de auferir
lucro, o que, por si só, afasta qualquer tentativa de classificá-lo como empresa
prestadora de serviços. E não há, nos autos do processo administrativo, qualquer
indício de que o IMPUGNANTE auferiu lucro, daí porque é injurídica a equiparação
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
16
do Consórcio de Produtores Rurais ora defendente a uma empresa prestadora de
serviços.
Argumenta que o simples fato de, por imposição de Usina da região e sem
objetivo de lucro, nos anos 2011 e 2012, ter colhido cana de açúcar de poucos
produtores rurais não condôminos, não permite equipará-lo a uma empresa
prestadora de serviços para os anos de 2012 a 2016. Para isso, afirma que não se
pode analisar um instituto jurídico de forma isolada, sem levar em consideração a
sua completude, de modo que apenas mediante a comprovação de que o
IMPUGNANTE realizou ato negocial, dele auferindo lucro, é que se poderia cogitar
da equiparação do Consórcio a uma empresa prestadora de serviços.
Entende que não houve simulação, conforme foi noticiado pela Fiscalização, já
que, dos 5 (cinco) anos abrangidos pelo lançamento (2012 a 2016, fls. 26 do
Termo de Verificação), apenas em 2012 (fls. 7) houve colheita de cana de
condôminos de fato. Ou seja, num período de cinco anos e em um universo de 40
produtores, o Consórcio IMPUGNANTE, em um ano, colheu cana de 6 produtores
rurais condôminos de fato, que não aderiram formalmente à instituição por falha
operacional. Ainda, destaca que a colheita da cana realizada em benefício desses
6 (seis) produtores rurais condôminos de fato se deu mediante mero reembolso
de despesas, conforme se depreende de fls. 200 e ss. do processo administrativo.
Lógica argumentativa atrelada à pessoa jurídica Agrocana Transportes. Ausência
de prejuízos ao Fisco.
Sustenta que a narrativa do Termo de Verificação é ilógica, confusa e inconclusiva,
e faz uma série de conjecturas e correlações descabidas, no intuito de tentar
demonstrar que o Consórcio IMPUGNANTE seria um instrumento utilizado para
"disfarçar a existência de uma verdadeira atividade" e "dissimular" a ocorrência
de fatos geradores de contribuições previdenciárias patronais.
Diz que os apontamentos vagos feitos pela Fiscalização em relação à pessoa
jurídica Agrocana Transportes, que sequer figura no polo passivo da autuação,
decorrem de tentativa desesperada de caracterizar situação inexistente e do puro
desconhecimento da atividade canavieira e da figura do Condomínio, ou
Consórcio Simplificado de Empregadores Rurais.
Afirma que, ao longo de fls. 15/17, a Fiscalização faz uma série de afirmações
desconexas e inconclusivas, tentando estabelecer uma conexão entre o Consórcio
IMPUGNANTE e a pessoa jurídica Agrocana Transportes, para, assim, tentar
demonstrar que esta seria beneficiada pela dispensa de recolhimento de
contribuições previdenciárias outorgadas àquele.
Entende que, na hipótese vertente, o fato de dois dos produtores rurais
integrantes do Consórcio explorarem a atividade canavieira, sendo, ainda,
titulares de empresa Agrocana Transportes que atua no setor não constitui
qualquer ilegalidade, tampouco permite firmar a absurda presunção de que
trabalhadores do Consórcio teriam prestados serviços a qualquer outra pessoa
Fl. 7668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
17
jurídica. Mesmo porque, a empresa Agrocana Transportes, sequer incluída no
polo passivo da autuação, não teve o benefício presumido pela Fiscalização, na
medida em que é enquadrada no Simples e sua carga tributária, em termos de
contribuições previdenciárias patronais, é equivalente a de um Consórcio de
Empregadores Rurais (Doc. 07).
Da Não Incidência da Contribuição Previdenciária sobre Férias Gozadas, Horas
Extras e Gratificações de Assiduidade.
Argumenta que as verbas pagas a título de férias gozadas, horas extras e
gratificações são indenizatórias e não devem submete-se à incidência das
contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência majoritária de nossos
Tribunais Superiores, a qual deve ser prestigiada nesta esfera administrativa.
Sustenta que, conforme jurisprudência majoritária de nossos Tribunais
Superiores, a qual deve ser prestigiada nesta esfera administrativa, não há
incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas creditadas aos
trabalhadores a título de férias gozadas e seu respectivo terço constitucional.
Para embasar os seus fundamentos, cita jurisprudência, doutrina e dispositivos
legais e constitucionais referente às questões retromencionadas.
Da Ilegalidade decorrente da exigência de Dupla Contribuição Previdenciária
sobre a mesma Realidade.
Alega que inexiste qualquer fundamentação em torno da aplicação da alíquota de
3% destinada ao SAT/GILRAT, sendo o Auto carente de motivação e, portanto,
nulo. Assim, entende que existe dupla contribuição sobre a mesma base de
cálculo, já que, além da contribuição exigida em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (alíquota de
3%), a Fiscalização também constituiu a contribuição previdenciária patronal, à
alíquota de 20% sobre a folha de salários.
Reafirma que é evidente que o Auto de Infração também é ilegal ao onerar
duplamente a mesma base de cálculo.
Da Necessidade de Aproveitamento das Contribuições Previdenciárias
Recolhidas pelo Consórcio/Condomínio de Produtores Rurais na eventualidade
de restar mantida sua equiparação a Pessoa Jurídica Prestadora de Serviços.
Argumenta que, na eventualidade de, ao arrepio das provas amealhadas, restar
mantida a equiparação do Consórcio/Condomínio à empresa prestadora de
serviços, devem ser aproveitadas as contribuições previdenciárias já recolhidas,
deduzindo-as de eventual crédito tributário que venha a ser apurado.
Da Ilegitimidade da Aplicação de Multa Equivalente a 150% da Contribuição
Previdenciária "Supostamente" Devida.
Sustenta que, em nenhum momento restou comprovada a realização de
quaisquer ilícitos tributários. Pelo contrário: a Fiscalização, para a lavratura do
Auto de Infração, baseou-se em meras e infundadas presunções. E inexiste crédito
Fl. 7669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
18
tributário decorrente de contribuição previdenciária no caso em tela, na exata
medida em que as obrigações fiscais a cargo do Consórcio de Produtores Rurais
restaram devidamente adimplidas. Assim sendo, ou seja, não tendo sido
comprovada a existência de qualquer prejuízo ao Fisco, fraude ou sonegação no
caso dos autos, certo é que a multa de 150% merece pronto cancelamento, por
ser inaplicável.
Destacar que a conduta do IMPUGNANTE não caracterizou prejuízo ao Fisco, haja
vista que o Consórcio de Produtores Rurais ora defendente existe e desempenha
as atividades para as quais restou concebido, promovendo a contratação, gestão e
demissão de trabalhadores que prestam serviços afetos à cultura canavieira.
Reafirma que não está configurada a alegada prestação de serviços por parte do
Consórcio IMPUGNANTE, tampouco simulação com o intuito de camuflar a
ocorrência de fato gerador de contribuições previdenciárias patronais, mesmo
porque, a empresa mencionada no Termo de Verificação Fiscal (Agrocana) era
enquadrada no Simples, de modo que a contribuição previdenciária paga por
força dos empregados mantidos na empresa Agrocana era equivalente à
sistemática das contribuições devidas por um Condomínio, ou Consórcio de
Produtores Rurais. Ou seja, não houve prejuízo algum ao Fisco, pois, ainda que o
intuito na constituição do Consórcio de Empregadores Rurais fosse "camuflar" a
ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas pela
empresa Agrocana, conforme sugere "aos saltos" e de forma rasa e ilegal, não
teríamos tributos excedentes a recolher, na medida em que a carga tributária, em
termos de contribuições previdenciárias, que incide sobre uma empresa
enquadrada no Simples e um Consórcio de Empregadores é equivalente.
Alega que não há no caso dos autos qualquer comprovação de que o
IMPUGNANTE agiu dolosamente, com evidente intuito de fraude simulatória,
sendo, portanto, inaplicável a multa qualificada em questão. Até porque, todos os
documentos solicitados efetivamente existentes restaram entregues à fiscalização.
Concluiu que deve ser reconhecida a ilegalidade da multa aplicada, quer por não
ter restado demonstrada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, quer
porque a aplicação de multa no percentual de 150%, por si só, é repudiada pela
doutrina e jurisprudência, já que tal percentual vulnera os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Dos Pedidos
Requer a total insubsistência da pretensão consubstanciada nesta Autuação
Fiscal, na medida em que:
1. o presente Auto de Infração é ilegal e, portanto, inválido, dada a ausência de
adequada capitulação legal, de motivação e de informações precisas acerca do
fato gerador, alíquota e base de cálculo das contribuições previdenciárias que
Fl. 7670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
19
compõem a autuação, tendo havido, por outro lado, erro na identificação do
sujeito passivo, a impor nulidade absoluta do lançamento;
2. o crédito tributário constituído pelo i. Fiscal encontra-se parcialmente extinto
por força do fenômeno da decadência, já que parte dos fatos geradores que
deram ensejo à constituição do crédito tributário ocorreram há mais de cinco
anos da lavratura do Auto de Infração;
3. mostra-se ilegal e arbitrária a desconsideração promovida, já que estaria diante
de Condomínio válido, juridicamente existente e fomentado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e pelas Delegacias Regionais do Trabalho, que sempre
manteve regulares suas obrigações fiscais e tributárias e que, desde sua
constituição, contou com a presença de aproximadamente 40 produtores,
promovendo o registro de centenas de empregados que trabalharam em diversas
propriedades rurais;
4. a despeito da invalidade do Auto e da ilegitimidade e arbitrariedade na
desconsideração da condição de Condomínio de produtores rurais, caso se
admitida a incidência das contribuições previdenciárias constituídas, revela-se de
rigor a exclusão da base de cálculo dos valores pagos a título de férias gozadas,
horas extras e gratificações;
5. é ilegal a exigência de dupla contribuição previdenciária sobre uma mesma
base de cálculo, sendo certo, por outro lado, que, mantida a desconsideração,
devem ser aproveitados os tributos recolhidos pelo Condomínio IMPUGNANTE e
seus integrantes, evitando-se o enriquecimento ilícito do Fisco;
6. é inaplicável ao caso a multa equivalente a 150% do valor do imposto
"supostamente devido", pois não restou suficientemente comprovada a
caracterização das hipóteses de seu cabimento, uma vez que a presente Autuação
pautou-se em meras presunções, as quais não são aptas a legitimar a aplicação
dessa indigitada multa punitiva.
Outrossim, caso esse D. Julgador entenda necessária a realização de diligências ou
perícia, requer, com amparo no artigo 18 do Decreto 70.235/72, que seja
convertido o julgamento em diligência, para análise dos eventuais livros
contábeis, notas fiscais, extratos e demais documentos fiscais.
III.2 - IMPUGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA do Consórcio Vera Márcia Pinatti
Toron e Outros (fls. 6383/6406).
A impugnação da administradora do Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e
Outros, pessoa física inserida na qualidade de responsável solidária, traz em seu
conteúdo as seguintes questões.
Sustenta que a indicação da pessoa física da IMPUGNANTE, pelo simples fato de
exercer poderes de administração, como pessoalmente responsável pelos créditos
tributários constituídos, sem quaisquer elementos de prova em torno da prática
Fl. 7671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
20
de atos com excesso de poderes, infração de lei, ou contrato social, não se
sustenta e trata de imputação genérica.
Afirma que, em razão da idoneidade e respeito conquistado junto aos demais
produtores rurais da região, os condôminos reunidos nomearam como "cabeça" a
IMPUGNANTE Vera Pinatti, em nome de quem é feita a movimentação bancária e
os recolhimentos das contribuições previdenciárias e demais encargos, na forma
da cláusula 6a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua para
Contratação de Trabalhadores Rurais (fls. 78).
Destaca que, desde sua constituição, o Consórcio em referência já contou com a
presença de aproximadamente 40 produtores rurais, que contrataram
coletivamente trabalhadores para colheita de cana em dezenas de propriedades
rurais. Assim, não é crível que um Consórcio de Produtores Rurais que já restou
integrado por aproximadamente 40 produtores da região de Monte Aprazível
tenha sido constituído visando benefício tributário pelo não pagamento de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social,
conforme sustentado pela Fiscalização, sem amparo em qualquer elemento de
prova.
Por conseguinte, não se sustenta a inclusão da IMPUGNANTE na condição de
responsável solidária pelas indevidas obrigações tributárias do Consórcio de
Empregadores Rurais “Vera Pinatti e Outros”, inclusive porque é descabida a
tentativa de estabelecimento de conexão com a empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda.
Diz que, a despeito da tentativa da Fiscalização tentar desqualificar a figura do
Consórcio de Empregadores Rurais a partir de uma suposta ligação e confusão
patrimonial com a empresa Agrocana Transportes, o seu raciocínio e a sua linha
argumentativa em nada conduzem para a imputação da responsabilidade
solidária do inciso III do art. 135 do CTN, tanto que referida pessoa jurídica sequer
restou elencada como responsável pelo débito tributário.
Entende que não há ilegalidade no fato de a empresa Agrocana Transportes, de
titularidade de um dos condôminos, disponibilizar parte de sua estrutura para o
regular desenvolvimento das atividades do Consórcio. E, no mesmo sentido, o
fato de referida empresa atuar em ramo de atividade similar ao do Consórcio
“Vera Pinatti e Outros” também não constitui ilegalidade, sonegação, tampouco
fraude tributária.
Afirma que não há qualquer documento nos autos que comprove a necessária
relação entre a IMPUGNANTE e a situação que deu ensejo ao fato gerador, de
sorte que a imputação de responsabilidade trazida no lançamento é carecedora
de motivação, requisito este imprescindível para a validade dos atos da
Administração Pública, sendo que o ato administrativo destituído de motivação é
nulo, bem como nulo o lançamento dele decorrente.
Fl. 7672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
21
Registra que não foi realizado qualquer procedimento de apuração da real
participação da IMPUGNANTE na administração da situação configuradora dos
fatos geradores, tampouco apresentada qualquer prova visando a demonstrar a
necessária relação entre os fatos geradores e a ora defendente. E, nesse passo,
inexiste confusão patrimonial, sendo que o fato de a IMPUGNANTE Vera Pinatti
ser responsável pelo pagamento de salários de trabalhadores rurais, promovendo
movimentação bancária, não constitui qualquer ilegalidade, principalmente
quando se leva em consideração as características imanentes ao Consórcio de
Empregadores Rurais, quais sejam, ausência de personalidade jurídica, de
patrimônio, de receitas e despesas. Assim, somente mediante demonstração,
clara e precisa, pela fiscalização fazendária, de que a IMPUGNANTE incorreu em
alguma das hipóteses mencionadas no inciso III do art. 135 do CTN e que teria
condições de praticar fatos que configurem desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, é que poderia ser imputada a responsabilidade aqui abordada.
Cita decisões do CARF e do Poder Judiciário sobre as questões aqui abordadas.
Conclui que não há dúvidas de que a atribuição de responsabilidade à
IMPUGNANTE carece de respaldo legal, porque inexiste prática de atos com
violação de lei, contrato social, tampouco se verifica excesso de poderes, sendo
certo que os atos genéricos descritos no Termo de Verificação são inerentes às
atividades do consórcio.
III.3 - IMPUGNAÇÕES DOS CONSORCIADOS do Consórcio Vera Márcia Pinatti
Toron e Outros (fls. 2247/6411 e 6422/7213).
As impugnações dos consorciados/condôminos do Consórcio Vera Márcia Pinatti
Toron e Outros (35 produtores rurais), pessoas físicas inseridas na qualidade de
responsáveis solidários e arroladas no Anexo III do TVCF, trazem conteúdo
semelhantes relativo às alegações suscitadas, entretanto as peças de
impugnações foram formalizadas individualmente.
Essas impugnações, em síntese, deduzem as seguintes questões abaixo
registradas.
Os impugnantes afirmam que a constituição de condomínios de produtores rurais
é uma questão de política de Estado, na medida em que o Governo Federal, por
intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego e das Delegacias Regionais do
Trabalho, estimula os produtores a se reunirem para partilha de despesas e
cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas, tais como assinatura
de CTPS, registro, exames adimensionais, elaboração de folha de pagamento, etc.
Em tal contexto, portanto, e fundado na confiança depositada nos demais
produtores rurais e no fomento, pelo Governo Federal, a este formato de
contratação, os Impugnantes aderiram ao Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e
Outros, vinculando-se, assim, às regras dispostas no Instrumento de Contrato
Particular do consórcio, conforme suas cláusulas 1a a 6a.
Fl. 7673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
22
Entendem que estão diante de Condomínio válido, existente e fomentado pelo
Governo Federal, que sempre mantiveram regular suas obrigações fiscais e
tributárias, além de sua contabilidade, apresentada ao i. fiscal no curso da
fiscalização, pela qual se denota que o Consórcio sempre funcionou em
consonância com a legislação, cumprindo suas obrigações e recolhendo os
tributos e encargos correlatos às atividades desempenhadas por cada produtor
rural.
Alegam que a responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização é inválida e
ofende a legislação de regência e os postulados da lógica jurídica, de sorte que
não merece subsistir tal imputação de responsabilidade ao produtor rural de boa-
fé que aderiu ao consórcio/condomínio para viabilizar suas atividades e tornar
possível a produção agrícola de sua propriedade rural.
Para isso, eles afirmam que o dispositivo legal invocado pela Fiscalização para
lastrear a autuação (art. 25-A, § 3o , da Lei 8.212/1991) seria inaplicável ao caso,
pois, se a figura do Condomínio, ou Consórcio simplificado de produtores rurais,
foi desconsiderada pela Fiscalização, não há lógica em se atribuir responsabilidade
ao produtor rural com fundamento na legislação que regulamenta tal matéria.
Afirmam também que, para fins de responsabilidade solidária para exigência do
crédito tributário com fulcro no art. 124,1, do CTN, o interesse comum de que
trata a lei não é revelado pelo simples interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, como faz
crer a Fiscalização no Termo de Verificação, mas pelo interesse jurídico, que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação fática descrita no
antecedente da norma tributária, o fato jurídico tributário. Ou seja, entendem
que o mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da
realização do fato gerador não autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN,
dado que, para que ocorra o redirecionamento da cobrança deve haver interesse
jurídico em comum, que surge a partir da existência de direitos e deveres
idênticos entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito
privado, tomado pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo,
Citam jurisprudência sobre essa questão da responsabilidade por interesse
comum.
Sustentam que, conforme demonstram a Ata de Constituição e Contrato
Particular de Responsabilidade Mútua do Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e
Outros, o consórcio simplificado de produtores rurais em questão existe e
desempenha as atividades para as quais restou concebido, promovendo a
contratação, gestão e demissão de trabalhadores que prestam serviços afetos à
cultura canavieira.
Reafirmam que, se não há condomínio, ou consórcio, conforme alegado pela
Fiscalização, não há que se falar em responsabilidade solidária dos produtores
rurais, de modo que a atribuição de responsabilidade ao produtor rural estaria
condicionada à comprovação de uma das hipóteses elencadas no artigo 135, do
Fl. 7674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
23
CTN, o que inocorre na hipótese vertente. Trata-se, pois, de uma questão de bom
senso, que o i. Fiscal parece não ter. Ou o condomínio de produtores rurais existe
e a responsabilidade solidária dos Impugnantes pelas obrigações previdenciárias
decorre do disposto no parágrafo 3o do artigo 25-A da Lei 8.212/91 c/c 124, II do
CTN, ou tal instituto não existe, e, em tal hipótese, haveria a necessidade de
comprovação de que os Impugnantes exerceram atos de gestão, atuando com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou:
(1) improcedente a impugnação do contribuinte autuado (equiparada à empresa
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros), mantendo-se o crédito tributário exigido;
(2) procedentes em parte as impugnações, para excluir somente a responsabilidade
tributária solidária prevista no § 3o do artigo 25-A da Lei 8.212/1991 c/c o inciso II do artigo 124 do
CTN, dos seguintes consorciados: (i) responsável solidária Sra. Vera Márcia Pinatti Tonon,
mantendo-se a sujeição passiva solidária imputada nos termos tanto do inciso III do art. 135 do
CTN como do inciso I do art. 124 do CTN; e (ii) responsáveis solidários Srs. Marcos Aurélio Pinatti e
Eder Fabrício Pinatti, mantendo-se a sujeição passiva solidária imputada nos termos do inciso I do
art. 124 do CTN; e
(3) procedentes as impugnações dos demais responsáveis solidários, qualificados
como pessoas físicas produtoras rurais (consorciados/condôminos), arrolados no Anexo III (fls.
2003/2010) do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF), excluindo-os da sujeição passiva
tributária ora imputada pela Fiscalização.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2016.
I - DO LANÇAMENTO FISCAL.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
A ocorrência de simulação ou de fraude tributária enseja a aplicação da regra
decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 7675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
24
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (Relatório Fiscal) e as demais
peças dos autos demonstram de forma clara e precisa tanto a origem do
lançamento e da base de cálculo como os fatos geradores incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados, não há que se falar
em nulidade.
Para fins tributários, a mera desconsideração (reclassificação tributária) da
natureza jurídica do consórcio simplificado de produtores rurais não enseja a
nulidade do lançamento.
A nulidade de auto de infração só será decretada quando ausentes os requisitos
dos art. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972, ou houver postergação de garantias
constitucionais, hipóteses não evidenciadas nos autos.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/GILRAT). ALÍQUOTAS APLICADAS.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, o qual define a alíquota de SAT/GILRAT a ser aplicada.
RECLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES
RURAIS. ASPECTOS MATERIAIS. EQUIPARADO A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA
SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
É dado à Administração Tributária reclassificar o negócio jurídico tributário
formalmente apresentados pelo contribuinte, quando a sua realidade divergir da
forma por ele adotada. Todavia, ao fazê-lo, impõe-se necessariamente ao aplicar
do direito a análise do negócio jurídico como um todo, de forma a identificar a
realidade do negócio realizado, não sendo possível a desconsideração parcial do
negócio. A tributação deverá ser apurada a partir da recomposição da totalidade
do negócio apurado na realidade, impondo a aplicação do sistema tributário
desenvolvido pelo contribuinte.
ASPECTOS SUBJETIVOS. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS AUFERIDOS PELA EMPRESA
EQUIPARADA. NÃO INTERFEREM JULGAMENTO. S
alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade pelas obrigações
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
REMUNERAÇÃO. CONCEITO. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS
NORMAIS. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades,
provenientes do empregador ou de terceiros, decorrentes do contrato de
trabalho.
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
25
O valor referente às férias e ao adicional de um terço sobre férias normais integra
o salário de contribuição por possuir natureza salarial. As verbas pagas a título de
horas extras e gratificações compõem a base de cálculo da contribuição social
patronal.
HABITUALIDADE. OCORRÊNCIA.
O conhecimento prévio de que um pagamento será realizado quando
implementada a condição para seu recebimento retira-lhe o caráter da
eventualidade, tornando-o habitual.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos Paraestatais
deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições
Previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA
DE ELEMENTOS FÁTICOS. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO E RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS OCULTOS.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições
devidas, utilizando-se de consórcio simplificado de produtores rurais para ocultar
tanto a base de cálculo como o sujeito passivo da regra-matriz de incidência da
contribuição previdenciária.
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO PERÍCIA. INDEFERIDA.
O pedido de realização de diligência ou perícia deve ser motivado e acompanhado
dos quesitos necessários para o exame da matéria, sob pena de seu
indeferimento. Inteligência do art. 16 do Decreto 70.235/1972. A diligência ou
perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade julgadora
se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva. Inteligência do art. 18 do Decreto
70.235/1972.
II
-
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ADMINISTRADOR
DO
CONSÓRCIO/CONDOMÍNIO DE PRODUTORES RURAIS.
ADMINISTRADORA.
PRESIDENTE.
Sra.
VERA
MÁRCIA
PINATTI
TORON.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
inciso III do artigo 135 do CTN. No caso, cabe à responsabilização solidária do
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
26
Presidente que, consciente e voluntariamente, deu cabo de ilicitude tributária
imputada pelo Fisco.
III - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CONSORCIADOS DO CONSÓRCIO
SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS.
CONSORCIADOS: MARCOS AURÉLIO PINATTI, EDER FABRÍCIO PINATTI E VERA
MÁRCIA PINATTI TORON. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE DE
FATO. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 124
DO CTN.
A responsabilidade tributária solidária resta configurada na hipótese de haver
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Os elementos fáticos demonstram que os consorciados Marcos Aurélio Pinatti,
Eder Fabrício Pinatti e Vera Márcia Pinatti Toron atuavam conjuntamente, ou de
forma convergente, na cessão dos trabalhadores para terceiros não consorciados.
Aplicação do inciso I do art. 124 do CTN.
PARA OS DEMAIS CONSORCIADOS ARROLADOS NO ANEXO III DO TVCF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. INOCORRÊNCIA. NÃO
APLICAÇÃO DO INCISO I DO ART. 124 DO CTN.
Evidenciado que o conjunto fático-probatório dos autos não demonstra atos
praticados pelos consorciados capazes de influir na ocorrência da ilicitude
tributária imputada pelo Fisco, nem demonstra que os consorciados tinham
participação direta na cessão dos trabalhadores para terceiros não consorciados,
isso não configura a responsabilidade solidária do inciso I do art. 124 do CTN.
CONSÓRCIO
SIMPLIFICADO
DE
PRODUTORES
RURAIS.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 25-A, § 3o, DA LEI 8.212/1991.
INOCORRÊNCIA. INCOERÊNCIA E INCONGRUÊNCIA COM A REALIDADE FÁTICA DOS
AUTOS. RECLASSIFICAÇÃO (DESCONSIDERAÇÃO) DO CONSÓRCIO PELO FISCO.
AUSÊNCIA MATERIAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AOS PRÓPRIOS PRODUTORES
RURAIS.
Deve ser excluída a responsabilidade solidária tributária dos consociados do
Consórcio Simplificado de Produtores Rurais quando o Fisco realiza o lançamento
dos valores exclusivamente porque houve uma desconsideração material do
consórcio, em razão da ausência de prestação de serviços unicamente aos
condôminos.
A hipótese de responsabilização solidária tributária, preceituada pelo § 3o do
artigo 25-A da Lei 8.212/1991, pressupõe que os produtores rurais (consorciados)
tenham sido beneficiados dos serviços prestados pelos trabalhadores contratados
pelo consórcio irregular, ou os produtores rurais (consorciados) indicados tenham
tolerados a prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente a conduta
ensejadora da reclassificação (desconsideração) do consórcio simplificado de
produtores rurais nos moldes daquele previsto na cabeça do artigo 25-A da Lei
8.212/1991. Em razão da motivação fática e jurídica do lançamento
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
27
desconsiderar, para fins tributários, o próprio consórcio, a simples menção de que
os consorciados formalmente compõem o consórcio simplificado de produtores
rurais não é suficiente para que seja atribuída à responsabilidade solidária aos
condôminos (produtores rurais). Inteligência do § 3o do artigo 25-A da Lei
8.212/1991.
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (SÍNDROME DO AVESTRUZ). INAPLICÁVEL AO
CASO ANALISADO.
No campo da responsabilidade tributária, não se pode invocar a teoria da
cegueira deliberada (síndrome do avestruz), pura e simplesmente, sem nenhuma
outra prova, citando de forma genérica a condição de consorciados do consórcio
para lhes imputar um descumprimento da lei que teria ocorrido nas atividades
operacionais do consórcio administrado isoladamente por uma pessoa física
especifica (Sra. Vera Márcia Pinatti Toron) ou conjuntamente com os
administradores da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte autuada e todos os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ.
Apresentaram recursos voluntários os seguintes sujeitos passivos:
Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
CONSÓRCIO
VERA
MARCIA
PINATTI
TONON
14/09/2018 (fl. 7.475)
15/10/2018 (fls. 7.546/7.628)
EDER FABRICIO PINATTI
14/09/2018 (fl. 7.447)
15/10/2018 (fls. 7.485/7.514)
MARCOS AURÉLIO PINATTI
14/09/2018 (fl. 7.455)
15/10/2018 (fls. 7.485/7.514)
VERA MARCIA PINATTI TONON
14/09/2018 (fl. 7.460)
15/10/2018 (fls. 7.517/7.543)
Todos os sujeitos passivos acima foram cientificados em 14/09/2018 (sexta-feira),
de modo que o prazo para interposição do recurso voluntário somente se iniciou na segunda-feira,
dia 16/09/2018.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONSÓRCIO VERA MARCIA PINATTI TONON:
Repisa as alegações da Impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE EDER FABRICIO PINATTI E MARCOS AURÉLIO PINATTI:
Preliminarmente, aduz que a decisão de primeira instância alterou a acusação e
corrigiu a fundamentação da infração, configurando cerceamento ao direito de defesa, com
desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
28
No restante, reitera os argumentos da Impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE VERA MARCIA PINATTI TONON:
Renova as arguições da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merecem ser conhecidos.
RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância recorreu de ofício, tendo em vista o limite fixado na
Portaria MF no 63/2017, então vigente.
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche as condições
de admissibilidade, porquanto o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao
limite de alçada, hoje fixado em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Destaco, ainda, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta forma, considerando que o valor total do lançamento fiscal foi de R$
3.159.370,23 (R$ 2.849.628,95 + R$ 309.741,28), conforme Demonstrativos de fls. 1.904 e 1.935,
tem-se que o montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido.
Portanto, não merece conhecimento o Recurso de Ofício.
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
29
Não se conhecendo do Recurso de Ofício, torna-se definitiva a decisão de primeira
instância que determinou:
I) Exclusão da responsabilidade tributária solidária prevista no § 3o do artigo 25-A
da Lei 8.212/1991 c/c o inciso II do artigo 124 do CTN, dos seguintes consorciados: (i) Sra. Vera
Márcia Pinatti Tonon, mantendo-se a sujeição passiva solidária imputada nos termos tanto do
inciso III do art. 135 do CTN como do inciso I do art. 124 do CTN; e (ii) Srs. Marcos Aurélio Pinatti e
Eder Fabrício Pinatti, mantendo-se a sujeição passiva solidária imputada nos termos do inciso I do
art. 124 do CTN;
II) Exclusão da responsabilidade tributária dos demais responsáveis solidários,
qualificados como pessoas físicas produtoras rurais (consorciados/condôminos), arrolados no
Anexo III (fls. 2.003/2.010) do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF).
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Os Recorrentes citam diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
Nulidade do Auto de Infração
Os Recorrentes pugnam pela nulidade do lançamento, sob o fundamento de que a
Fiscalização não descreveu de forma precisa o fato gerador e a base de cálculo utilizada.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
30
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Verifica-se que o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do CTN,
de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis para o
fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF) - fls. 1.948/1.989 identifica de
forma clara as situações definidas em lei como fato gerador das contribuições devidas pela
autuada (Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros), indicando os critérios adotados na
apuração das contribuições previdenciárias e na aplicação das multas. Todos os elementos que
levaram a Autoridade Fiscal à convicção quanto às infrações cometidas pela autuada estão
especificados no referido Termo.
Os fundamentos legais dos lançamentos, além de citados nos itens 11 a 18 do TVCF,
estão discriminados nos Relatórios de Fundamentos Legais dos Autos de Infrações: (i) Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 1.898/1.929); e (ii) Contribuição destinada ao
SENAR (fls. 1.930/1.945).
Os Demonstrativos de Apuração das contribuições indicam as bases de cálculos
utilizadas para a apuração dos créditos e as alíquotas aplicada para todos os lançamentos, além de
discriminar, por competência, as contribuições, multas e juros devidos pelo sujeito passivo.
Quanto à alegação de que não houve fundamentação para a aplicação da alíquota
SAT de 3%, acrescida de 1 ponto de Fator Acidentário de Prevenção (FAP), não têm razão os
Recorrentes, pois o percentual da alíquota de 3% foi aplicado de acordo com a atividade
econômica desenvolvida pela Fiscalizada, constante da sua Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) de número 0161-0/99, o qual foi declarado por ela própria nas GFIP’s e no
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto à RFB, conforme documento de fl. 59.
A legislação previdenciária (art. 202, § 5o, do Decreto 3.048/1999) dispõe que o
enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo
ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que define a alíquota de SAT/GILRAT a ser aplicada.
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
31
Por sua vez, compete ao Ministério da Previdência Social divulgar anualmente, no
Diário Oficial da União, o percentual do FAP de cada empresa na rede mundial de computadores
(art. 202-A, § 5o, do Decreto 3.048/1999).
Nos termos do Anexo V do Decreto no 3.048/1999, a alíquota SAT/GILRAT para o
CNAE 0161-0/99 (atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente) é de 3% (três
por cento).
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade do Auto de Infração.
Nulidade por erro de identificação do sujeito passivo
Defendem os Recorrentes que a substituição da contribuição previdenciária a cargo
da empresa pressupõe empresa que se beneficie da operação, razão pela qual o sujeito passivo da
autuação, caso se adote o equivocado raciocínio da Fiscalização, deveria ser a empresa, não o
Consórcio, que não teve qualquer benefício decorrente do registro de trabalhadores rurais em
seus quadros.
Assim, sustenta que, diante do erro na identificação do sujeito passivo, associado a
falta de correlação lógica entre as imputações e a conclusão contida, é nula autuação.
Também não possuem razão os Recorrentes nesse ponto.
Conforme será abordado adiante, na análise do mérito, o Consórcio Vera Márcia
Pinatti Tonon e Outros, formalmente constituído como consórcio simplificado de produtores
rurais pessoas físicas (artigo 25-A da Lei 8.212/91), foi equiparado como empresa prestadora de
Fl. 7683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
32
serviços a terceiros, sendo submetido ao recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento. Desse modo, não há erro na identificação do sujeito passivo.
Nulidade da decisão de primeira instância
Os Recorrentes Eder Fabricio Pinatti e Marcos Aurélio Pinatti sustentam que a
decisão recorrida alterou a acusação e corrigiu a fundamentação da infração, configurando
cerceamento ao direito de defesa, com desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Afirmam que, em nenhum momento, foi alegado no Auto de Infração que a
responsabilidade tributária se justificava pelo fato de serem administradores da empresa
Agrocana Transportes e que teriam se utilizado de trabalhadores com vínculos empregatícios
formais do consórcio, o que restou utilizado como fundamento da decisão da DRJ para
direcionamento da responsabilidade tributária solidária.
Pois bem.
Assim fundamentou a autoridade julgadora da DRJ:
III(a) - Da imputação do inciso I do artigo 124 do CTN.
Neste espaço, os consorciados alegam que, para fins de responsabilidade solidária
e para exigência do crédito tributário com fulcro no inciso I do art. 124 do CTN, o
interesse comum de que trata a lei não é revelado pelo simples interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, como faz crer a Fiscalização, mas pelo interesse jurídico,
que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação fática descrita no
antecedente da norma tributária, o fato jurídico tributário.
Acolho as alegações dos consorciados arrolados no Anexo III do TVCF, exceto com
relação aos consorciados Vera Márcia Pinatti Toron (administradora do
consórcio), Marcos Aurélio Pinatti (administrador da Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME) e Eder Fabrício Pinatti (administrador da Agrocana Transportes
e Serviços Ltda-ME). Vamos ao detalhamento desse acolhimento parcial.
III(a.1) - Para os consorciados Vera Márcia Pinatti Toron, Marcos Aurélio Pinatti
e Eder Fabrício Pinatti, as alegações não serão acatadas, porque ficou
demonstrado, especificamente nos itens I.2.1 a I.2.3 deste Voto, que a empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, agindo de forma isolada ou em
conjunto com Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e Outros, valeu-se de
trabalhadores com vínculos empregatícios formais mantidos no próprio
consórcio, inclusive se utilizou de trabalhadores para a execução de seus
serviços em lavoura de cana-de-açúcar e corte de cana-de-açúcar, assim como
teve as suas despesas de assessoria de segurança de medicina do trabalho e de
material de informática pagas pelo Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e
Outros.
Neste ponto, o interesse comum está materializado pelo fato dos trabalhadores
com vínculos empregatícios formais no Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron e
Fl. 7684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
33
Outros desenvolverem atividades continuas da empresa Agrocana Transportes e
Serviços LtdaME, sejam atuando na gestão de pessoal (assinando documentos,
como aviso prévio), sejam realizando atividades típicas de seu objeto social.
Aqui, observa-se que o interesse comum jurídico está configurado pelo fato de
haver a prática irregular do exercício de atividades simultâneas de
trabalhadores para as duas empresas, permitindo-se que tanto a empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, que era administrada pelos Srs.
Marcos Aurélio Pinatti e Eder Fabrício Pinatti, como o Consórcio Vera Márcia
Pinatti Toron e Outros, administrado pela Sra. Vera Márcia Pinatti Toron,
usufruíssem da situação fática ensejadora do lançamento fiscal.
Logo, tais administradores tinham o pleno controle do poder diretivo da mão de
obra, já que eles participavam ora como administradores dessas empresas, ora
como produtores rurais consorciados do consórcio, e isso permite materializar
uma cumulação interligada de atividades desempenhadas por estes consorciados
na concessão trabalhadores rurais para tomadores não consorciados, tal como foi
constatado na empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME.
Com efeito, com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN, sempre que, numa
mesma relação jurídica, houver duas ou mais pessoas caracterizadas com
interesse comum, cada uma estará obrigada pelo pagamento integral da dívida,
perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva. Isto porque a dinâmica dos
fatos noticiados nos itens 6 a 11 do TVCF materializa a participação dos
administradores da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME na
ocorrência fato gerador da obrigação tributária imputada pela Fiscalização.
Certo é que tanto os administradores da empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME como a administradora do consórcio se beneficiaram dos
trabalhadores contratados formalmente no Consórcio Vera Márcia Pinatti Toron
e Outros, com infração ao art. 25-A da Lei 8.212/1991. Assim, suas
responsabilidades decorreram, ao menos, da incidência do inciso I do art. 124 do
CTN, que diz da solidariedade por interesse comum.
[...]
(destaquei)
Por sua vez, a autoridade fiscal assim justificara a responsabilidade solidária dos
consorciados, aí incluindo os srs. Eder Fabricio Pinatti, Marcos Aurélio Pinatti e Vera Márcia Pinatti
Toron:
16 - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
16.1- De todo o exposto, uma vez definido o sujeito passivo principal, como sendo
a empresa prestadora de serviços rurais, camuflada na figura de "consórcio de
produtores rurais pessoas físicas", resta o enquadramento dos consorciados, que
evidentemente se beneficiaram da redução de custos da mão-de-obra
empregada, na condição de sujeitos passivos solidários, com fulcro no inciso I do
art. 124, do CTN -Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Fl. 7685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
34
[...]
O interesse comum dos consorciados nos fatos imponíveis da obrigação
principal, quais sejam, utilizar-se de serviços remunerados para a consecução de
seus objetivos, encontra-se fartamente demonstrado e caracterizado nos itens
anteriores, vez que o não recolhimento da contribuição previdenciária patronal,
prevista para os consórcios, acarretou minimização dos custos dos serviços
rurais utilizados pelos consorciados.
Assim procedendo, concorreram para que o esquema de simulação engendrado
fosse instituído e lograsse êxito, traduzido pela falta de correspondência entre o
negócio que as partes realmente estavam praticando e aquele que elas
formalizavam.
Quer dizer, os produtores rurais consorciados, ao se inscreverem como partícipes
do consórcio, implicitamente se submeteram às normas que disciplinam o seu
funcionamento,
portanto
não
podem
alegar
desconhecimento
da
responsabilidade tributária prevista no § 3.° do art. 25A da Lei 8.212/91, no
tocante ao recolhimento dos tributos previdenciários devidos e incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos trabalhadores rurais contratados.
No entanto, deixaram de acompanhar a correta aplicação das normas
estabelecidas em lei, comportamento este que se enquadra em lição oriunda do
Direito Penal, denominada de teoria da cegueira deliberada (síndrome do
avestruz), segundo a qual um determinado agente simula não perceber o que se
passa em seu entorno, ou aparenta uma surpresa pouco crível, consideradas as
vantagens que aufere com seu intencional estado de ignorância sobre uma
situação suspeita.
[...]
Com efeito, restando evidenciado o procedimento fraudulento em que ambos,
empresa prestadora de serviços rurais e produtores rurais nitidamente se
beneficiaram da ilicitude praticada, atuando conjuntamente no mesmo lado da
relação jurídico-tributária, configura-se o interesse comum e estabelece-se o elo
jurídico que dá fundamento à solidariedade invocada.
Nesse contexto, por força de lei, conforme estabelece o artigo 25A § 30 da lei n°
8.212/91, Art.222 do Decreto n°3.048/99 e em consonância com o artigo 124, I, II,
Parágrafo único da lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, relacionamos no
ANEXO III os consorciados inscritos no Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros, responsáveis solidários em relação às contribuições previdenciárias
lançadas objeto do presente Termo.
[...]
Vê-se, portanto, que a fundamentação adotada pela autoridade fiscal para impor a
solidariedade passiva aos srs. Eder Fabricio Pinatti, Marcos Aurélio Pinatti e Vera Márcia Pinatti
Toron, quanto ao artigo 124, I, CTN, foi a mesma utilizada para os demais consorciados. Quanto à
Fl. 7686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
35
Sra. Vera Márcia Pinatti Toron, foi-lhe dedicado um capítulo próprio, por ela ser a administradora
do consórcio, porém para enquadrá-la também no artigo 135, III, CTN.
A decisão recorrida afastou a solidariedade passiva dos demais consorciados
(arrolados no Anexo III do TVCF), alegando que os elementos dos autos não são suficientes para
afirmar que estes consorciados possuíam interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, de modo a justificar a imputação do débito tributário com base no inciso I do art. 124 do
CTN. No entanto, em relação aos srs. Eder Fabricio Pinatti, Marcos Aurélio Pinatti e Vera Márcia
Pinatti Toron, foi mantida essa responsabilidade solidária, sob os argumentos acima transcritos, ou
seja, que os fatos noticiados nos itens 6 a 11 do TVCF materializara a participação dos
administradores da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME na ocorrência fato gerador
da obrigação tributária. Porém, esse fundamento não foi o adotado pela Fiscalização.
Os argumentos utilizados pelo autuante, em relação aos srs. Eder Fabricio Pinatti,
Marcos Aurélio Pinatti e Vera Márcia Pinatti Toron, quanto ao artigo 124, I, CTN, foram os mesmos
adotados para os demais consorciados arrolados no Anexo III do TVCF, os quais tiveram a sua
responsabilidade afastada pela decisão recorrida.
Constata-se, assim, que houve inovação na fundamentação pela autoridade
julgadora de primeira instância, como alegado pelos Recorrentes Eder Fabricio Pinatti, Marcos
Aurélio Pinatti, cujo entendimento estendo para a sra. Vera Márcia Pinatti Toron, por se tratar de
matéria de ordem pública (sujeição passiva).
Embora concorde com a interpretação da norma tributária dada pela DRJ, entendo
que ela, na fase contenciosa, inovou no critério jurídico do lançamento, com fundamentação
diversa daquela da autuação.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, como
estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. A partir desse momento, nem
os fundamentos do lançamento, nem as razões do impugnante poderão ser modificados, pois a
lide estará consolidada.
O contribuinte se defende do que consta no lançamento, sendo nula, por
cerceamento do direito de defesa, a inovação da acusação fiscal no âmbito do contencioso.
Assim, como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode admitir que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Dessa forma, reconheço a nulidade da decisão recorrida nesse ponto e afasto a
responsabilidade solidária dos srs. Eder Fabricio Pinatti e Marcos Aurélio Pinatti, assim como da
sra. Vera Márcia Pinatti Toron apenas quanto ao artigo 124, I, CTN.
DECADÊNCIA
Alegam os Recorrentes a decadência parcial do lançamento fiscal para as
competências de janeiro/2012 a abril/2012, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que
Fl. 7687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
36
estabelece o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, de 5 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência do fato gerador. Afirma que a
constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em maio de 2017.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
Fl. 7688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
37
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Desse modo, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador (art. 150, § 4o). Na
ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco) anos
para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN, pois restou
demonstrada a ocorrência de fraude e simulação, consoante conclusão deste voto, a seguir.
Como a ciência do lançamento fiscal ocorreu em 31/05/2017, não ocorreu a
alegada decadência, pois o lançamento das competências 01 a 11/2012 poderia ser efetuado até
31/12/2017, considerando que o início da contagem era 1o/01/2013 (primeiro dia útil do exercício
seguinte).
MÉRITO
I - Da Exploração da Atividade Rural no âmbito do Condomínio de Produtores
Rurais "Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros"
II - Da prestação de serviços a não condôminos
III - Da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME e Da ausência de
prejuízos ao Fisco
IV - Da Contribuição Previdenciária sobre a mesma Realidade
Nesses pontos, tendo os Recorrentes repisado as alegações da Impugnação, adoto a
decisão de primeira instância como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.o 1.634/2023).
I.2. Quanto ao Mérito:
I.2.1 - Da Exploração da Atividade Rural no âmbito do Condomínio de Produtores
Rurais "Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros".
O contribuinte autuado alega que a instituição do Condomínio é válida,
juridicamente existente e inclusive fomentado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e pelas Delegacias Regionais do Trabalho. Para isso, afirma que a análise
do Termo de Aditamento e Ratificação do Contrato Particular de
Responsabilidade Mútua, assim como das centenas de Termos constantes ao
longo de fls. 84 e ss. do processo administrativo, permite visualizar a mecânica de
ingresso e saída dos condôminos produtores rurais, constituindo, ademais, prova
cabal existência do Condomínio/Consórcio.
Essa alegação não merece ser acolhida, uma vez que não houve a
descaracterização da pessoalidade jurídica do Consórcio Vera Márcia Pinatti
Fl. 7689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
38
Tonon e Outros pela Fiscalização. Se houvesse, entendo que o procedimento fiscal
adotado seria rechaçável.
O que sucedeu foi simplesmente o seguinte. A Fiscalização demonstrou que os
trabalhadores contratados formalmente pelo Consórcio Vera Márcia Pinatti
Tonon e Outros prestaram serviços tanto para os produtores rurais não inscritos
neste Consórcio (arrolados nos itens 2.4.6 e 2.4.7 do TVCF, fls. 1948/1989),
conforme documentos de fls. 200/278, como para as empresas Biofasa Agrícola
Ltda e Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME. E isso não permite que o ora
noticiado consórcio/condomínio seja configurado como um consórcio simplificado
de produtores rurais nos moldes do art. 25-A da Lei 8.212/1991, já que este
dispositivo legal preceitua que os trabalhadores prestem exclusivamente os
serviços aos condôminos/consorciados do consórcio e desde que sejam
qualificados como produtores rurais pessoas físicas, que nesta hipótese é
equiparado a empregador rural pessoa física.
De fato, para fins tributários, houve a alteração da classificação jurídica do
consórcio simplificado de produtores rurais para equiparado à empresa
(parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991), e, por consequência, ocorreu
alteração da classificação jurídica da sistemática de incidência da contribuição
social previdenciária patronal, incluindo a contribuição destinada ao
SAT/GILRAT/FAP, e da contribuição destinada ao SENAR para a base de cálculo
oriunda dos rendimentos pagos ou creditados aos segurados empregados, e não
sobre a receita bruta da produção dos produtores rurais, tendo em vista que a
realidade fática carreada aos autos demonstra a ocorrência da cessão de mão de
obra para produtores não inscritos no consórcio e para as empresas Biofasa
Agrícola Ltda e Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, em descumprimento a
regra estampada na cabeça do art. 25-A da Lei 8.212/91. Essa alteração ulterior da
capitulação jurídica para adequar-se à realidade fática evidenciada na
documentação fiscal e contábil tem amparo legal nos artigos 142 e 149, incisos I e
VII, ambos do CTN.
Para constatar que os trabalhadores não prestaram serviços somente ao
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, a Fiscalização evidenciou, dentre
outras, as seguintes razões fáticas (itens 6 a 11 do TVCF, fls. 1948/1989):
1. tanto o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, constituído em
18/04/2011, quanto a empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME,
constituída em 05/08/2003, possuíam o mesmo endereço cadastral, a
saber: Avenida Natalino Minucci n° 622, Distrito Industrial no Município de
Monte Aprazível-SP, conforme documento de fls. 1890 a 1897 e
constatação “in loco” pela Fiscalização com fotografias do local;
2. a empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME e o Consórcio Vera
Márcia Pinatti Tonon e Outros desenvolveram atividades no mesmo ramo
econômico, qual seja: prestação de serviços laborados na atividade rural
(documentos de fls. 36 a 51 e 279 a 370);
Fl. 7690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
39
3. houve o ingresso da pessoa jurídica Biofasa Agrícola Ltda no quadro de
integrantes do consórcio, que se deu por meio do Termo de Aditamento e
Ratificação ao Contrato Particular de Responsabilidade Mútua, averbado
junto ao Cartório de Títulos e documentos, fato este não permitido pelos
artigos 25-A da Lei 8.212/91 e 200-A do Decreto 3.048/99;
4. mesmo havendo notas fiscais de serviços emitidas pela empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME (doc. fls. 36 a 51) para serviços
prestados em lavoura de cana-de-açúcar e no corte de cana-de-açúcar, a
empresa declarava em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP (doc. fls. 1884 a 1889) apenas empregados
exercendo as funções de motorista, porteiro e vigia, ou seja, não possuía
trabalhadores a seu serviço que viessem executar serviços em lavoura de
cana-deaçúcar e corte de cana-de-açúcar. E não apresentou até o momento
nenhum contrato ou notas de serviços terceirizados, que viessem justificar
a execução de tais serviços. Ao contrário, informou em resposta ao Termo
de Início de Diligência, que não possui contratos de prestação de serviços,
(doc. fls. 31). Nesse contexto, observa-se que trabalhadores com funções
relacionadas aos serviços prestados em lavoura de cana-de-açúcar e corte
de cana-de-açúcar, estão com seus vínculos empregatícios no Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros;
5. a Sra. Luciana Pereira da Silva com vínculo empregatício formal com o
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, ocupando função
administrativa, assina documento da empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda (aviso prévio), conforme documento de fls.1494;
6. o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros pagou despesas da
empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, correspondentes à
assessoria de segurança medicina do trabalho e material de informática,
conforme documentos de fls. 1449 a 1493;
7. com relação ao consumo de energia elétrica do local situado na Avenida
Natalino Menucci, n° 622, Distrito Industrial no Município de Monte
Aprazível/SP, cujo endereço encontra-se estabelecida a empresa Agrocana
Transportes e Serviços Ltda-ME e o Consórcio Vera Márcia Pinatti e Outros,
constata-se que o consórcio não possui recibos de pagamento de energia
elétrica (doc. fls. 6), enquanto que a empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME apresentou recibos do referido consumo, estando os
mesmos em nome do Sr. Marcos Aurélio Pinatti, sócio administrador da
referida empresa (doc. fls. 1707 a 1766);
8. as contas dos telefones utilizadas tanto pela empresa Agrocana
Transportes e Serviços Ltda-ME quanto pelo Consórcio Vera Márcia Pinatti
Tonon e Outros foram apresentadas pela empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME, estando inclusive a linha n° 3295-2391 em seu nome e a
linha n° 3275-3693 em nome do Sr. MARCOS AURÉLIO PINATI, sócio
Fl. 7691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
40
administrador da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME (doc.
fls. 1767 a 1827);
9. a página de identificação dos Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e dos Programas de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-
ME, assim como nos Programas de Gestão de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente de Trabalho (PGSSMATR) e nos Programas de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO) do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros, constam os mesmos números de telefones utilizados, quais sejam:
(17) 3295-2391 e (17) 3275-3693; assim como o mesmo endereço: Avenida
Natalino Minucci, n° 622, Monte Aprazível/SP (doc. fls. 846 a 1066 e 1516 a
1706);
10. devidamente intimada por intermédio do Termo de Início de Diligência
para apresentar diversos documentos (doc. fls. 28 a 29), a empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME informou que não tem/não
possui os seguintes documentos: Livro Registro de Entradas de
Mercadorias; Livro Registro de Prestação de Serviços; Livros Caixa; Livros
Diário; Livros Razões; Contratos de Comodato; Contratos de locação;
Contratos de arrendamento; Contratos de Prestação de Serviços; Recibos
de Pagamento de água; Relação de bens móveis pertencentes ao ativo
permanente.
Após isso, a Fiscalização considerou que o Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros deveria ser equiparado, para fins tributários, à empresa empregadora de
prestação de serviços (parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991) e, por
consectário lógico, deveria submeter-se à incidência das contribuições sociais
previdenciárias, SAT/GILRAT/FAP e de Terceiros (SENAR) sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, incisos I e II, da Lei
8.212/1991 e art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
Estruturalmente, a prestação de serviços pelos trabalhadores do consórcio
simplificado de produtores rurais, estabelecido nos moldes do art. 25-A da Lei
8.212/1991, é uma forma organizacional de internalização do interesse social, isto
é, voltadas para dentro (serviços endógenos do consórcio), e não orientada para o
mercado de serviços (externalização do interesse social). Daí se falar que os
trabalhadores desse tipo de consórcio devem manter somente relações laborais
com os produtores rurais que foram previamente inscritos no instrumento de
constituição do consórcio.
O art. 25-A da Lei 8.212/1991 dispõe que o consórcio simplificado de produtores
rurais é equiparado ao empregador rural pessoa física e os seus trabalhadores
devem prestar serviços, exclusivamente, aos seus integrantes.
Lei 8.212/1991:
Fl. 7692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
41
Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio
simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais
pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e
demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus
integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e
documentos. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001). (g.n.)
§ 1o . O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de
cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem
como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA ou informações relativas a parceria, arrendamento ou
equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de
cada um dos produtores rurais. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 2 O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a
quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 3o Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput
serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias.
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Os segurados empregados contratados nos moldes do art. 25-A da Lei
8.212/1991 devem executar unicamente tarefas dos integrantes do consórcio
simplificado de produtores rurais. Justamente porque, sobre não ostentar fins
lucrativos, o consórcio, no exercício de atos laborais, expressa forma
organizacional de internalização do interesse social, não dirigida ao mercado
externo. Exatamente porque, quando o consórcio atua nesses limites, ele é
simplesmente o meio para que os associados aufiram receitas nas relações com
terceiros, utilizando-se da estrutura organizacional do consórcio.
Quando essa forma organizacional pratica atos econômicos com terceiros,
prestando serviços laborais a terceiros não inscritos no consórcio, e não atua
como representante direto dos associados, e, por consequência, volta-se para o
mercado de prestação de serviços, o consórcio simplificado de produtores rurais
não exerce atos laborais endógenos. Aí, deixando de ser exclusivamente meio da
atividade dos associados, ele passa a apurar diretamente receitas e resultados
(lucros ou prejuízos), e não os associados (receita e resultado diretos), ao teor da
legislação brasileira.
É importante considerar, nesse contexto, que não necessita o Fisco demandar
judicialmente a nulidade do negócio simulado para que possa tributar a real
operação ocorrida, visto que os atos simulados, ou cometidos com fraude à lei
tributária, são ineficazes perante ele, conforme preconiza o art. 118 do CTN -
Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I -
da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
Fl. 7693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
42
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos
A respeito do tema, leciona Alberto Xavier6:
“[...] O interesse do Fisco contenta- se com a ineficácia relativa de tais atos,
ineficácia esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos lhe causarem
prejuízo, atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos
serem considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações
privadas entre os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros ou
nas relações entre terceiros com interesses conflitantes. [...]”
Dessa forma, sempre houve o dever de desconsiderar (reclassificar) o negócio
jurídico por meio do qual o contribuinte se utiliza de artifícios vedados em lei de
forma a causar prejuízo ao Fisco, que foi a hipótese dos autos.
Por sua vez, a legislação tributária expressamente confere atribuição à autoridade
fiscal para impor “sanções” sobre os atos ilícitos e viciados que foram verificados
no sujeito passivo, permitindo a aplicação da norma tributária material, conforme
regras previstas nos artigos 142 e 149, inciso VII, ambos do CTN, ainda que alheia
à formalidade da situação encontrada. Portanto, é certo que o Fisco, no intuito de
aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, detém autonomia ou
poderes para caracterizar o real sujeito passivo e a base material tributável da
relação obrigacional tributária, e, para tanto, está perfeitamente autorizado a
desconsiderar ou reclassificar atos e negócios jurídicos, em que se evidenciou
manobras e condutas demonstradas ilegais no âmbito tributário, com intuitos
inequivocamente evasivos.
Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
..........................................................................................................................
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (g.n.)
Fl. 7694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
43
Mesmo sendo suficiente a regra do art. 142 do CTN, que concede poderes
explícitos ao Fisco para identificar o real sujeito passivo e a matéria tributável da
relação obrigacional tributária, é possível reconhecer também que a regra contida
no inciso VII do artigo 149 do CTN possibilita ao Fisco caracterizar a real obrigação
tributária decorrente de fraude ou simulação objetiva. Se assim não fosse
esvaziar-se-iam, por completo, as atribuições legais expressamente concedidas ao
Fisco em sede de lançamento fiscal de ofício e oriundas do fato de que o sujeito
passivo agiu com fraude ou simulação tributária, já que os elementos informativos
acostados aos autos apontam para a inserção formal de segurados empregados
no Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, que indevidamente prestaram
serviços aos produtores rurais não inscritos neste Consórcio/Condomínio
(arrolados nos itens 2.4.6 e 2.4.7 do TVCF) e às empresas Biofasa Agrícola Ltda e
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME.
Insta mencionar ainda que, ao considerar a real situação da matéria tributável,
evidenciada pela ocorrência do fato gerador na remuneração paga ou creditada
aos segurados empregados, e o real sujeito passivo da relação tributária, o Fisco
não está aplicando a regra prevista no art. 116 do CTN – nem está realizando a
desconsideração da personalidade jurídica estabelecida nos moldes do Código
Civil (artigos 44 e 45) –, já que a sua ação não está voltada para fins relacionados
exclusivamente ao direito civil, mas sim ao cumprimento fiel e irrestrito da
legislação previdenciária e tributária, e encontra respaldo legal nos artigos 142 e
149, inciso VII, do CTN.
Com isso, o fato de prestar serviços a terceiros (produtores rurais não inscritos no
Condomínio de Produtores Rurais, arrolados nos itens 2.4.6 e 2.4.7 do TVCF, e as
empresas Biofasa Agrícola Ltda e Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME)
permite a reclassificação tributária realizada pela Fiscalização para fins de apurar
os valores devidos de contribuições sociais (artigos 142 e 149, inciso VII, do CTN) e
nada tem a ver com a desconsideração da personalidade jurídica do Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, e, portanto, não constitui procedimento a ser
examinado. E, ao mesmo tempo, isso permite afirmar que os documentos
acostados pela Impugnante
– tais como: o Contrato Particular de
Responsabilidade Mútua (fls. 84 e ss. do processo administrativo), as cópias das
reclamações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores que prestavam serviços aos
produtores rurais condôminos (Doc. 03 da peça de Impugnação), as cópias dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias arcadas pelos produtores rurais
(Doc. 04 da peça de Impugnação) – não são suficientes para comprovar que não
houve a prestação de serviços a terceiros não inscritos no consórcio simplificado
de produtores rurais.
I.2.2 - Da prestação de serviços a não condôminos.
A Impugnante alega que o simples fato de ter colhido cana de poucos produtores
rurais não condôminos, isso não permite equipará-lo a uma empresa prestadora
Fl. 7695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
44
de serviços, já que não houve objetivo de lucros e somente aconteceu no ano
2012.
Essa alegação não será acatada, uma vez que os fatos noticiados no item I.2.1
deste Voto, que foram consubstanciados pelos itens 6 a 11 do TVCF (fls.
1948/1989), demonstram que os trabalhadores contratados formalmente pelo
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros prestaram serviços tanto para os
produtores rurais não inscritos neste Consórcio (item 2.4.7 do TVCF), nos anos
2011 e 2012, como para as empresas Biofasa Agrícola Ltda (anos de 2012 e 2014)
e Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, esta última empresa durante todo o
período do lançamento fiscal (competências 01/2012 a 10/2016).
Ao contrário do que entende a Impugnante, é importante frisar que a relação
obrigacional tributária não depende exclusivamente da demonstração da
ocorrência de lucros auferidos na prestação de serviços a terceiros pelo Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, pois não cogitou o legislador sobre o
elemento volitivo que originou a relação jurídica tributária, nem cogitou do
resultado positivo (lucro) na incidência de contribuição social sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados.
A obrigação da empresa equiparada é recolher a contribuição social
previdenciária decorrente dos segurados empregados, devidamente relacionados
e caracterizados diante da realidade fática evidenciada pelo Fisco, não cabendo a
este analisar os motivos subjetivos do não recolhimento dos tributos.
Vale mencionar que o art. 136 do CTN, ao eleger como regra a responsabilidade
objetiva, isenta a autoridade fiscal de buscar as provas da intenção do infrator ou
a obtenção de lucros para desconsiderar (reclassificar) o negócio jurídico por meio
do qual o contribuinte se utiliza de artifícios vedados em lei de forma a causar
prejuízo ao Fisco.
Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (g.n.)
Com efeito, o Fisco tem competência para afastar os efeitos de negócios jurídicos
formalizados com aparência de licitude tributária, quando, de acordo com os
elementos fáticos evidenciados no procedimento de auditoria fiscal, revelarem
que foram celebrados com o objetivo de não possibilitar a incidência da
contribuição social patronal nos rendimentos pagos ou creditados aos segurados
empregados, haja vista que relativamente ao plano da eficácia, tais negócios não
são oponíveis ao Fisco. Nesse sentido, deve o auditor fiscal efetuar o lançamento,
constituindo o crédito tributário, como determinam os artigos 142 e 149, inciso
VII, do CTN.
I.2.3 - Da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME e Da ausência de
prejuízos ao Fisco.
Fl. 7696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
45
A Impugnante alega que os empregados formalmente registrados em seu quadro
funcional não prestaram serviços à Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME, pois
não houve a prova da prestação de serviços e não há comprovação de elementos
capazes de configurar vínculo empregatício dos trabalhadores em relação à
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME.
Essa alegação não será acolhida, tendo em vista que há uma série de elementos
fáticos, enumerado nos itens 6 a 11 do TVCF (fls. 1948/1989), que demonstram a
prestação de serviços dos trabalhadores, registrados formalmente no Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, para a empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda-ME. Além disso, esses elementos demonstram que a Impugnante
pagou despesas da empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME,
correspondentes à assessoria de segurança de medicina do trabalho e material de
informática, bem como evidencia que a empresa Agrocana Transportes e Serviços
Ltda-ME não possuía trabalhadores a seu serviço que viessem executar serviços
em lavoura de cana-de-açúcar e corte de cana-de-açúcar, entretanto ela realizou
tais atividades, conforme notas fiscais de serviços emitidas pela empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME (doc. fls. 36 a 51).
Vejamos trechos dos itens 8 a 11 do TVCF que demonstram de forma nítida a
cessão dos trabalhadores para a empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda-
ME:
“[...] 8.2.1 - As notas fiscais de serviços emitidas pela empresa AGROCANA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, apontam que as receitas obtidas
foram decorrentes da prestação dos seguintes serviços: (doc. fls. 36 a 51)
8.2.1.1 - Serviços prestados de corte, carregamento e reboque de cana-
deaçúcar;
8.2.1.2 - Serviços prestados em lavouras de cana-de-açúcar;
8.2.1.3 - Serviços prestados de transporte de cana-de-açúcar;
8.2.1.4 - Transporte de cana-de-açúcar dentro do município.
8.3 - Por conseguinte, os documentos societários da empresa AGROCANA
TRANSPOERTES E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ N°05.827.315/0001-20 e as
notas fiscais de serviços emitidas, atestam que os serviços executados pela
mesma correspondem a serviços prestados no âmbito do desenvolvimento
de atividade rural.
Do mesmo modo, os documentos constitutivos do Consórcio denominado
VERA
MÁRCIA
PINATTI
TONON
E
OUTROS,
inscrito
no
CNPJ
N°23.921.714/0001-38 e os recibos emitidos pelos serviços prestados, (doc.
fls.279 a 370) demonstram que os serviços executados pelo " Consórcio "
correspondem a serviços prestados no desenvolvimento de atividade rural,
ou seja, ambos exploram o mesmo ramo de atividade, qual seja, Prestação
de serviços na atividade rural.
Fl. 7697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
46
..........................................................................................................................
9.1 - Conforme pode ser constatado na capa dos Programas de Prevenção
de Riscos Ambientais - PPRA e dos Programas de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO correspondentes aos anos de 2011 a 2014, da
empresa AGROCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, a empresa auto
se intitula "AGROCANA CONSÓRCIO AGRÍCOLA", (doc. fls.1516 a 1706)
Verifica-se ainda, na página de identificação da empresa que o seu nome de
fantasia é AGROCANA. Ou seja, a própria empresa AGROCANA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA -ME auto se enquadra como partícipe do
Consórcio Vera Márcia Pinatti e Outros, com nome de fantasia "CONSÓRCIO
AGRÍCOLA AGROCANA", conforme consta na cláusula 2o do Contrato de
Particular de Responsabilidade Mútua.
9.2 - Conforme consta na cláusula 2a do Contrato de Particular de
Responsabilidade Mútua Proporcional Para Contratação de Trabalhadores
Rurais, o nome de fantasia do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros
é CONSÓRCIO AGRÍCOLA AGROCANA. (doc. fls.77)
9.2.1 - Da mesma forma, na página de identificação dos PPRAs e PCMSOs
da empresa AGROCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, assim como
nos Programas de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de
Trabalho -PGSSMATR e nos Programas de Controle Médico de Saúde
Ocupacional -PCMSO, do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros,
constam os mesmos números de telefones utilizados, quais sejam, (17)
3295-2391 e (17) 3275-3693, assim como o mesmo endereço: Avenida
Natalino Minucci, n°622, Monte Aprazível - SP. (doc. fls. 846 a 1066 e 1516 a
1706).
Como vimos, em resposta ao Termo de Início de Diligência, doc. Fls. 6, o
Consórcio Vera Márcia Pinatti e Outros informou não possuir contas de
telefone.
As contas dos telefones conforme informado utilizados tanto pela empresa
AGROCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME. quanto pelo Consórcio
Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, foram apresentadas pela empresa
Agrocana Transportes e Serviços Ltda ME, estando inclusive a linha n°3295-
2391 em seu nome e a linha n°3275-3693 em nome do Sr. MARCOS
AURÉLIO
PINATI,
sócio
administrador
da
empresa
AGROCANA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME. (doc. fls.1767 a 1827)
9.2.2 - Relativamente ao consumo de energia elétrica no local, qual seja,
Avenida Natalino Menucci n°622 Distrito Industrial no Município de Monte
Aprazível, SP, cujo endereço encontra-se estabelecida a empresa Agrocana
Transportes e Serviços Ltda ME e o Consórcio Vera Márcia Pinatti e Outros,
tem-se que o "consórcio" informou em resposta ao Termo de Início de
Diligência, que não possui recibos de pagamento de energia elétrica, doe.
fls. 6, enquanto que a empresa Agrocana Transportes e Serviços Ltda ME,
Fl. 7698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
47
apresentou recibos do referido consumo, estando os mesmos em nome do
Sr. Marcos Aurélio Pinatti, sócio administrador da referida empresa, (doc.
fls.1707 a 1766)
9.3 - Os documentos de fls. 1449 a 1493 comprovam que o Consórcio Vera
Márcia Pinatti Tonon e Outros, pagou despesas da empresa AGROCANA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, correspondentes à assessoria de
segurança medicina do trabalho e material de informática.
9.4 - A Sra. Luciana Pereira da Silva com vínculo empregatício formal com o
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, ocupando função
administrativa, assina documento da empresa Agrocana Transportes e
Serviços Ltda ME (aviso prévio). ( doc. fls.1494)
..........................................................................................................................
11.13 - Merece registro também o fato de que, não obstante constar nas
notas fiscais de serviços emitidas pela empresa AGROCANA TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA - ME, (doc. fls.36 a 51) serviços prestados em lavoura de
cana-de-açúcar e no corte de cana-de-açúcar, a empresa declara em suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social -GFIP (doc. fls.1884 a 1889), apenas
empregados exercendo as funções de motorista, porteiro e vigia, ou seja,
não possuí trabalhadores a seu serviço que viessem executar serviços em
lavoura de cana-de-açúcar e corte de cana-de-açúcar. Nesse sentido,
também não apresentou nenhum contrato ou notas de serviços
terceirizados, que viessem justificar a execução de tais serviços. Ao
contrário, informou em resposta ao Termo de Início de Diligência, que não
possui contratos de prestação de serviços, (doc. fls.31).
Nesse sentido, trabalhadores com funções relacionadas aos serviços
prestados em lavoura de cana-de-açúcar e corte de cana-de-açúcar, estão
com seus vínculos empregatícios no Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e
Outros.
[...]”
Com isso, entendo que os fatos noticiados nos itens 8 a 11 do TVCF são suficientes
para comprovar que os trabalhadores foram cedidos para prestar serviços à
Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME e, com isso, as alegações da
Impugnante não serão acolhidas.
[...]
I.2.5 - Da Contribuição Previdenciária sobre a mesma Realidade.
Alega que existe dupla contribuição sobre a mesma base de cálculo, já que, além
da contribuição exigida em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/GILRAT/FAP (alíquota de 3%),
Fl. 7699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
48
a Fiscalização também apurou a contribuição previdenciária patronal, à alíquota
de 20% sobre a folha de salários.
Neste particular, não merece ser acolhida tal alegação, tendo em vista que a
aplicação das alíquotas de 3% e 20% decorrem de dispositivos legais (incisos I e II
do art. 22 da Lei 8.212/1991) e, além disso, os valores apurados decorrentes
dessas alíquotas referem-se às contribuições sociais distintas: uma destinada ao
SAT/GILRAT/FAP (alíquota de 3%) e a outra destinada à contribuição
previdenciária patronal (alíquota de 20%).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Com isso, não houve dupla contribuição sobre a mesma base de cálculo, já que as
contribuições sociais apuradas decorrem de base legal distintas e possuem
destinação e alíquotas diferentes
Nesse contexto, é interessante trazer o conceito doutrinário de simulação, extraído
da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
Fl. 7700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
49
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A
intenção
dos
simuladores
é
encoberta mediante
disfarce,
parecendo
externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As
partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade. (Direito civil. Parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003)
Conforme Venosa:
Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a
prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio
que não é espelhado pela vontade dos contraentes.
As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade.
A característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional
entre a vontade e a declaração. Há na verdade oposição entre o pretendido e o
declarado. As partes desejam mera aparência do negócio e criam ilusão de
existência. Os contraentes pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir
aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto de deliberação dos
contraentes (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. Parte geral. 3a ed. São Paulo:
Atlas, 2003, p. 467).
Nos ensinamentos de Farias e Rosenvald:
A simulação revela-se como o intencional e propositado desacordo entre vontade
declarada (tornada exterior) e a vontade interna (pretendida concretamente pelo
declarante), fazendo com que seja almejado um fim diverso daquele afirmado.
[...]
Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou
oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado.
Por isso, e de acordo com a nossa sistemática legal, é possível detectar duas
espécies de simulação: a) absoluta ou b) relativa.
A simulação absoluta tem lugar quando o ato negocial é praticado para não ter
eficácia. Ou seja, na realidade, não há nenhum negócio, mas mera aparência. [...]
Já a simulação relativa, por sua vez, oculta um outro negócio (que fica
dissimulado), sendo aquela em que existe intenção do agente, porém a
declaração exteriorizada diverge da vontade interna. Em ambas as hipóteses, a
Fl. 7701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
50
simulação gera nulidade do negócio jurídico, não produzindo efeitos. (grifos do
original). (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil.
vol. 1. 12. ed. Salvador: Juspodium, 2014, p. 576)
Ao se deparar com a ocorrência de simulação, a autoridade fiscal tem o dever de
aplicar a legislação sobre os fatos efetivamente ocorridos, desconsiderando aqueles fatos
constituídos apenas formalmente, sem nenhuma consonância com a realidade.
Esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento deve verificar a
ocorrência do fato gerador e determinar a matéria tributável. O objetivo é a identificação do
verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a
autoridade fiscal limitada aos aspectos formais dos atos praticados.
Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses
que ensejam o lançamento de ofício, conforme previsto no art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Diante de tais dispositivos do Código Tributário Nacional, resta evidente a
possibilidade de a autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos. Cabe ressaltar que tal atitude impõe-se como um dever à
autoridade fiscal e nada mais é do que uma decorrência do princípio da verdade material.
Na simulação, ocorrem operações forçadas, artificiosas, que usam a estrutura
formal de contratos e outros institutos jurídicos desprovidos de qualquer substância jurídica real,
com o intuito de as partes se beneficiarem de uma tributação mais favorável.
A autoridade fiscal deve, portanto, desconsiderar os atos jurídicos praticados com
simulação (sob aparente licitude) e aplicar as normas tributárias aos negócios efetivamente
praticados pelas partes, não podendo ficar restrita aos princípios do direito privado quanto aos
efeitos tributários dos atos e fatos jurídicos.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ELISÃO FISCAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO.
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve
ser primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser
abandonada. Assim, uma relação jurídica sem qualquer finalidade econômica,
Fl. 7702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
51
digo, cuja única finalidade seja a economia tributária, não pode ser considerada
um comportamento lícito. A simulação é a modalidade de ilícito tributário que,
com maior freqüência, costuma ser confundida com elisão. Na simulação, a
declaração recíproca das partes não corresponde à vontade efetiva e a causa da
ocultação está sempre voltada para a obtenção de algum benefício que não
poderia ser atingido pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato
antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que se volta para um fim
específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se pactuado algo
distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e
mediante atos lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico,
como o abuso de direito e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco.
(Planejamento Tributário. 3a ed. Dialética:2011, p.319.).
(Acórdão no 2801-003.958, data de publicação: 10/03/2015, rel. Marcio Henrique
Sales Parada).
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que
realizaram determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado
e os atos formais de declaração de vontade, resta caracterizada a simulação
relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação da ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado.
(Acórdão no 1401-000.868, data de publicação: 18/12/2012, rel. Fernando Luiz
Gomes de Mattos).
Portanto, correta a decisão de primeira instância nesses pontos.
V - Da Contribuição Previdenciária sobre férias gozadas, horas extras, gratificações
de assiduidade, terço constitucional de férias e seus reflexos
Segundo os Recorrentes, as verbas pagas a título de férias gozadas, horas extras,
gratificações, terço constitucional de férias e seus reflexos são indenizatórias e não devem
submeter-se à incidência das contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência majoritária
de nossos Tribunais Superiores, a qual deve ser seguida nesta esfera administrativa.
Embora a decisão recorrida tenha se pronunciado também, a meu ver de forma
desnecessária, sobre a legalidade da tributação sobre cada uma dessa verbas mencionadas, o fato
é que a autoridade julgadora entendeu que não foram apresentadas provas pelo sujeito passivo
de que a base de cálculo é composta por tais verbas, conforme excerto abaixo (fls. 7.343/7.344):
Com relação à base de cálculo, tem-se que o item 13 do TVCF (fls. 1948/1989)
informa que os valores apurados decorrem de informações declaradas pelo
Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (GFIP’s). Apesar de estarem sendo impugnados
as verbas pagas a título de férias gozadas e terço constitucional, horas extras e
Fl. 7703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
52
gratificações, entende-se que, de fato, o sujeito passivo declarou tais verbas em
GFIP, e, com isso, devem ser inseridas na base de cálculo das contribuições sociais
lançadas, conforme art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/1991, combinado com o art.
225, inciso IV, §§ 1o e 4o do Decreto 3.048/1999.
[...]
No processo administrativo tributário, esclarece-se que o momento para a
produção de provas é juntamente com a impugnação (inciso III do art. 16 do
Decreto 70.235/1972). A impugnante não junta qualquer documento aos autos
que comprove erro no lançamento ou que a base de cálculo contém verbas
pagas a título de férias gozadas e terço constitucional, horas extras e
gratificações, sendo assim suas alegações são genéricas e desacompanhadas de
provas e não capazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em
conformidade com a legislação.
(destaquei)
As alegações trazidas pelos Recorrentes de que o lançamento contém parcelas de
natureza indenizatória, tais como férias gozadas, horas extras, gratificações, terço constitucional
de férias e seus reflexos, não restaram comprovadas.
É de se destacar que não se trata de incidir contribuição para terceiros sobre verbas
indenizatórias ou não, mas sim de não ter ocorrido a comprovação e demonstração da ocorrência
da referida tributação no lançamento fiscal.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHAS DE PAGAMENTO. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao impugnante demonstrar e provar a existência de rubricas sem incidência
de contribuições previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado nas
suas próprias folhas de pagamento.
(Acórdão no 2401-011.592, de 06/03/2024, Rel. Guilherme Paes de Barros Geraldi)
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, todavia, é
ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato incluiu em sua
base de cálculo valores indenizatórios.
(Acórdão no 2402-012.829, de 1o/10/2024, Redator Rodrigo Duarte Firmino)
Em razão de demanda formulada junto ao Supremo Tribunal Federal, nos autos do
RE 1.072.485, restou determinada, pelo Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, a suspensão
nacional dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a incidência de contribuição
Fl. 7704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
53
social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (Tema no 985 do ementário
da Repercussão Geral do STF). No entanto, deixo de sobrestar o julgamento, uma vez que não se
está aqui entrando no mérito da incidência da tributação sobre o terço constitucional de férias.
É de se ressaltar que a instância de julgamento não é uma continuidade, em sentido
estrito, da atividade fiscal. Assim, não é o julgador um agente complementar à atividade fiscal.
Sequer tal julgador é dotado de instrumentos, ferramentas, recursos e tempo que seriam
indispensáveis ao desenvolvimento, continuidade, complemento ou recomposição da atividade
fiscalizatória. Sua apreciação se limita aos elementos, comprovantes e razões constantes nos
autos, sendo necessário que esses sejam claros, bem estruturados e robustos o suficiente para
revestir de liquidez e certeza as razões expostas nas peças recursais.
Portanto, ante a falta de apresentação, por parte dos Recorrentes, de
documentação hábil e idônea a comprovar a inclusão indevida das referidas verbas na base de
cálculo tributável, nos termos artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235 de 1972, conclui-se que
eles não se desincumbiram do ônus probatório, conforme o disposto no artigo 373 da Lei no
13.105 de 2015 (Código de Processo Civil).
Mantém-se a decisão recorrida nesse ponto.
MULTA QUALIFICADA – 150%
Os Recorrentes contestam a aplicação da multa qualificada, defendendo que em
nenhum momento restou comprovada a realização de quaisquer ilícitos tributários. Afirma que a
Fiscalização, para a lavratura do Auto de Infração, baseou-se em meras e infundadas presunções.
Sustenta que, não tendo sido comprovada a existência de qualquer prejuízo ao Fisco, fraude ou
sonegação no caso dos autos, a multa de 150% merece pronto cancelamento, por ser inaplicável.
Sem razão os Recorrentes.
Assim dispunha a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício, à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964. independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
(destaquei)
Já a Lei no 4.502/1964 possui a seguinte redação:
Fl. 7705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
54
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios,
escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da
autoridade fiscal.
No presente caso, não há razão para afastar a qualificação da multa de ofício, uma
vez que restou demonstrada a conduta fraudulenta do Contribuinte fiscalizado, ao proceder à
utilização formal de um consórcio simplificado de produtores rurais para a contratação dos
segurados empregados, que eram destinados a prestar serviços a diversos tomadores, inclusive a
pessoas jurídicas (Biofasa Agrícola Ltda e Agrocana Transportes e Serviços Ltda-ME), qualificados
como não condôminos do Consórcio Vera Márcia Pinatti Tonon e Outros, como amplamente
demonstrado acima, na análise do mérito.
Restou, portanto, plenamente caracterizada a ocorrência de uma simulação,
estando justificada a aplicação da multa qualificada.
Em face dessa constatação, deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 173, I,
do CTN, consoante já demonstrado no item relativo à decadência.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o
§ 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
Fl. 7706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
55
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VERA MARCIA PINATTI TORON
A autoridade fiscal atribuiu a sujeição passiva solidária da sra. Vera Marcia Pinatti
Toron, com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, além do art. 25-A, § 3o, da Lei no
8.212/91 c/c art. 124 do CTN. Quanto a essa última imputação, a decisão recorrida a excluiu do
lançamento fiscal. Em relação ao artigo 124, I, do CTN, foi afastada a sua responsabilidade,
conforme exposto neste voto, no item das preliminares, pelo fato de a decisão recorrida ter
inovado na fundamentação.
Portanto, quanto à responsabilidade solidária, resta em litígio apenas a sujeição
passiva relativa à Sra. Vera Márcia Pinatti Toron, com base no artigo 135, III, do CTN.
Sustenta a Recorrente que não há dúvidas de que a atribuição de sua
responsabilidade carece de respaldo legal, pois inexiste prática de atos com violação de lei,
contrato social, tampouco se verifica excesso de poderes, sendo certo que os atos genéricos
descritos pela autoridade fiscal são inerentes às atividades do consórcio.
Consta do TVCF um capítulo aplicado à responsabilidade solidária da sra. Vera
Marcia Pinatti Toron, no qual o autuante demonstra, com clareza, o enquadramento dela nas
situações previstas no inciso III do artigo 135 do CTN (fls. 1.983/1.988).
Consoante expresso neste voto, na análise do mérito, restou configurado que a sra.
Vera Márcia Pinatti Toron, na condição de administradora do consórcio, tinha o poder diretivo e o
Fl. 7707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
56
controle financeiro das operações realizadas pelo referido consórcio, tendo atuado com excesso
de poderes e infringindo a lei e o contrato social.
A Cláusula 4a do Instrumento de Contrato Particular do Consórcio Vera Márcia
Pinatti Toron e Outros estabelecia que os seus trabalhadores contratados formalmente somente
poderiam prestar serviços exclusivamente nas propriedades dos consorciados (fls. 77/78):
CLÁUSULA 4a - Os trabalhadores contratados, em conjunto, prestarão serviços
exclusivamente nas propriedades rurais próprias ou de posse dos consorciados,
além daquelas que vierem a ser pôr eles tratadas pôr arrendamento, locação ou
parcerias agrícolas, desde que inclusas em termos de adendo a este, respectivo
registro no órgão competente e na matricula CEI coletiva, cabendo aos
contratantes consorciados partilharem os salários, encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários, e demais custas/despesas, proporcionalmente à utilização de
cada consorciado em suas respectivas propriedades.
(destaquei)
O sujeito passivo solidário agiu também em contrariedade à lei tributária, por meio
de simulação, com a utilização formal de um consórcio simplificado de produtores rurais para a
contratação dos segurados empregados, que eram destinados a prestar serviços a diversos
tomadores, inclusive a pessoas jurídicas (Biofasa Agrícola Ltda e Agrocana Transportes e Serviços
Ltda-ME), qualificados como não condôminos, contrariando a regra do artigo 25-A da Lei no
8.212/1991, conforme amplamente demostrado no procedimento fiscal.
Assim dispõe o artigo 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Desse modo, mantém-se a responsabilidade solidária da Sra. Vera Márcia Pinatti
Toron, com base no artigo 135, III, do CTN.
Aduz, ainda, a Recorrente que a jurisprudência administrativa é clara no sentido de
não admitir responsabilidade solidária em relação às contribuições devidas a terceiros (INCRA,
SENAC, SEC, SEBRAE etc).
Não há como acolher a pretensão recursal.
Assim dispõe o art. 151 da IN RFB n° 971/2009, que somente foi revogada pela IN
RFB no 2.110, de 17/10/2022:
Fl. 7708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
57
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
as expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.

§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
(destaquei)
Vê-se, portanto, que a exclusão da responsabilidade solidária quanto às
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos somente se aplica nos casos das pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal, que são, justamente, as
hipóteses do artigo 124 do CTN.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No caso em questão, a solidariedade atribuída com base no art. 124, I, CTN, foi
afastada neste voto para os sujeitos passivos Eder Fabricio Pinatti, Marcos Aurélio Pinatti e Vera
Márcia Pinatti Toron, e pela DRJ em relação aos demais solidários.
A responsabilidade solidária da Sra. Vera Marcia foi mantida com base no artigo
135, III, do CTN e, quanto a este, não existe no ordenamento jurídico norma excepcional que
desautorize a imputação de solidariedade nos lançamentos de Contribuições devidas a Terceiros.
Mantém-se, assim, responsabilidade solidária da Sra. Vera Márcia Pinatti Toron,
com base no artigo 135, III, do CTN, para todas as contribuições lançadas de ofício.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
Fl. 7709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
58
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. É ônus do Recorrente a prova das suas alegações.
Ademais, no presente caso, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, não há razão para a realização de diligência ou perícia.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS
Os Recorrentes requerem, subsidiariamente, o aproveitamento das contribuições
previdenciárias já recolhidas pelos produtores rurais do Consórcio, deduzindo-as de eventual
crédito tributário que venha a ser apurado.
Não há como acolher a sua pretensão, uma vez que este Conselho não é
competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do
artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 7710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
59
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente, o que não é o
presente caso.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
(Acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito
tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é
oriundo de terceiros.
(Acórdão no 9202-011.431, de 21/08/2024, Rel. Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira)
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação, restituição,
parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é exclusiva da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
(Acórdão no 2001-007.373, de 19/09/2024, Rel. Wilderson Botto)
Portanto, não se conhece do recurso nessa parte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 e nas demais normas
atinentes ao tema, expedidas por seu presidente, estando em vigor atualmente a Portaria CARF no
1.240 de 02 de agosto de 2024.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: I) não conhecer do Recurso de Ofício, em função do
limite de alçada; II) não conhecer dos Recursos Voluntários quanto ao pedido de compensação,
por incompetência do CARF, e, na parte conhecida: i) acolher a preliminar de nulidade para: a)
afastar a responsabilidade solidária dos srs. Eder Fabricio Pinatti e Marcos Aurélio Pinatti; b)
afastar a responsabilidade solidária com base no art. 124, I, da Sra. Vera Márcia Pinatti Toron,
mantendo-a com base no artigo 135, III, do CTN; ii) rejeitar as demais preliminares; iii) no mérito,
Fl. 7711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.261 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720125/2017-14
60
dar provimento parcial aos Recursos Voluntários para reduzir a multa aplicada para 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 7712
DF CARF MF
Original